Tribunal: CARF
Processo: 16682.720873/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015,2016
NULIDADE. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do lançamento quando a DRJ traz apenas argumentos complementares aos fundamentos que motivaram a autuação. Nesse caso, não há que se falar em violação ao art. 146, CTN, ou cerceamento do direito de defesa com base no art. 59, do Decreto n° 70.235/72.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO ÁGIO. SÚMULA CARF N°116. Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7° e 8° da
Lei n° 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por vício de motivação, quando este encontra-se devidamente motivado com fatos e fundamentos jurídicos, e nele estão presentes todos os requisitos legais previstos nos art. 142, CTN e art. 10, do Decreto n° 70.235/72.
TAXA SELIC. JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de oficio.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. ÁGIO DE SI MESMO GERADO INTRAGRUPO. FLUXO FINANCEIRO INEXISTENTE. ÁGIO ARTIFICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O REAL INVESTIDOR E O INVESTIMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO COM ÁGIO.
A dedutibilidade da amortização do ágio de cisão parcial inserida em um contexto de operações de reestruturação societária entre companhias participantes do mesmo grupo societário demanda que as transações estejam regularmente amparadas em atos empresariais não atingidos por manobras artificiais.
Antes da Lei 12.973/14, a legislação não vedava transações provenientes de reorganização societária com ágio entre partes relacionadas, notadamente, operações dentro de um grupo econômico (intragrupo), contudo esse tipo de operação deve estar lastreado em atos que não busquem a criação do ágio de forma artificial, de modo que apenas uma "casca" frágil protege a verdade.
A efetiva demonstração do fluxo financeiro que evidencie o pagamento do custo de aquisição celebrado entre as partes, incluindo-se o montante do ágio é uma condição essencial, contudo no presente caso houve apenas a transferência de ações entre controladas
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a artificialidade de transações engendradas intragrupo, torna imperativo a manutenção dos efeitos da glosa promovida em decorrência da configuração de ágio de si mesmo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016
CONFIRMADA INDEVIDA A GLOSA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA INFRAÇÃO DO IRPJ. ARTIGO 57 DA LEI 8.981/95. CABÍVEL A EXTENSÃO À CSLL.
Ágio é despesa, passível de amortização, submetida ao regramento geral das despesas com repercussão tanto na apuração do IRPJ quando da CSLL.
Cabível, portanto, a extensão da glosa de despesas indedutíveis (amortizações de ágio) à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei 8.981/95, que tem por intento evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL.
Confirmada a glosa de exclusão indevida de despesa indedutível amortização de ágio na infração do IRPJ, por repercutir no Lucro Líquido, deve ser também estendida à apuração da CSL

Inteiro teor:
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Cqd)AR F
MINISTÉRIO DA FAZENDA
n

Processo n°
16682.720873/2019-69
F
Recurso
Voluntário
Acórdão n°
1401-006.920 — ia Seção de Julgamento / 4a Câmara / ia Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
GE CELMA LTDA.
Ct)
Interessado
FAZENDA NACIONAL
1/4)
ASSUNTO: IMPOS1"8 SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendá-'e,. 2015, 2016
NULI;_Mi. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
IN,a4p1WENCIA.
Dà:Jabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do
lançamento quando a DRJ traz apenas argumentos complementares aos
fundamentos que motivaram a autuação. Nesse caso, não há que se falar em
violação ao art. 146, CTN, ou cerceamento do direito de defesa com base no
O
art. 59, do Decreto n'' 70.235/72/
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO ÁGIO.
SÚMULA CARF N°116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7° e 8° da
Lei n° 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por vício de motivação,
quando este encontra-se devidamente motivado com fatos e fundamentos
jurídicos, e nele estão presentes todos os requisitos legais previstos nos art.
142, CTN e art. 10, do Decreto n° 70.235/72.
TAXA SELIC. JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
oficio.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. ÁGIO DE SI
MESMO GERADO INTRAGRUPO. FLUXO FINANCEIRO
INEXISTENTE. ÁGIO ARTIFICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL ENTRE O REAL INVESTIDOR E O INVESTIMENTO
EFETIVAMENTE ADQUIRIDO COM ÁGIO.
Fl. 10524
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
A dedutibilidade da amortização do ágio de cisão parcial inserida em um
contexto de operações de reestruturação societária entre companhias
participantes do mesmo grupo societário demanda que as transações estejam
regularmente amparadas em atos empresariais não atingidos por manobras
artificiais.
Antes da Lei 12.973/14, a legislação não vedava transações provenientes de
reorganização societária com ágio entre partes relacionadas, notadamente,
operações dentro de um grupo econômico (intragrupo), contudo esse tipo de
operação deve estar lastreado em atos que não busquem a criação do ágio de
forma artificial, de modo que apenas uma "casca" frágil protege a verdade.
A efetiva demonstração do fluxo financeiro que evidencie o pagamento do
custo de aquisição celebrado entre as partes, incluindo-se o montante do ágio é
uma condição essencial, contudo no presente caso houve apenas a transferência
de ações entre controladas
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a artificialidade de
transações engendradas intragrupo, torna imperativo a manutenção dos efeitos
da glosa promovida em decorrência da configuração de ágio de si mesmo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016
CONFIRMADA INDEVIDA A GLOSA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA
INFRAÇÃO DO IRPJ. ARTIGO 57 DA LEI 8.981/95. CABÍVEL A
EXTENSÃO À CSLL.
Ágio é despesa, passível de amortização, submetida ao regramento geral das
despesas com repercussão tanto na apuração do IRPJ quando da CSLL.
Cabível, portanto, a extensão da glosa de despesas indedutíveis (amortizações
de ágio) à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei
8.981/95, que tem por intento evitar a repetição desnecessária de comandos
legais para disciplinar a metodologia de determinação das bases imponíveis do
IRPJ e da CSLL.
Confirmada a glosa de exclusão indevida de despesa indedutível amortização
de ágio na infração do IRPJ, por repercutir no Lucro Líquido, deve ser também
estendida à apuração da CSLL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) afastar as
arguições de decadência e de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no mérito,
(ii) negar provimento no ponto relativo aos alegados erros de cálculo efetivados pela autoridade
fiscal; por voto de qualidade, negar provimento ao recurso relativamente (i) à glosa de despesas
com ágio; (ii) à dedutibilidade das despesas com o ágio na apuração da CSLL; (iii) à multa
isolada sobre as estimativas. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo
Chaves e André Luis Ulrich Pinto, que davam provimento integral ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza. Julgamento
realizado após a vigência da Lei n° 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.
Fl. 10525
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 12a Turma da DRJ/06, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito
tributário exigido.
No caso dos autos, a autoridade fiscal lavrou autos de infração de IRPJ e CSLL
referentes aos anos-calendário 2015 e 2016, em razão de exclusões de amortizações de ágio nas
apurações das respectivas bases de cálculo, conforme registrado na parte B do LALUR e do
LACS, à vista das tabelas abaixo:
bullfi Arlevá
a
Registras Et2F
C.ant21
r'.>fter105 da CÉAta. da Parle è
Trim./Ana.
Vaia< Glowdlo
14/P)
DerS12
Da.c,823 ECF . LAIUR NAKONL395/11:110 4/43131:1.1Xr1
'1irTrirn.1201.5
..—
43.014E1.017r TS
2.2 Tria~ 43.048.017,15
Arn411i7~ Agig Pr1:44#11D
•
Si rwirgy
3g TriM/2(115.
13.1)13,017, 7s
41' Trifni2OLS
41418,03.7,75
IP/~ 1,1332.071,C1)
rribuÉo Anexa
ECF
Reaisaros ECF
Conta
Clescrição da Colida da Parle B
TrirniAno
Valof Glosado
iftpj
DoalE
Doriti 9 ECF - LALL141 Pv131XIIMXWKIEQ R-43431:1-W1 Arnsnit~Agi4t- PrOj-CSO. Si ftlW
P tr.urF{2016
41.34187226
-. '
29—inrni201.É.
/n..542.rn.,ã6
39TrirrF, 201.6
81.342.872,EW
4g. Trisn,2016 . 81.341871,TM,
IRF11201.6
125.371.49/44i

TnInto Anexo
ÉCP1
Conta
D-esuln rlArnnr ri.; NrrP
Tn mil!~
(ile-sado
TpirrV2415
43.048.1317,75
tior8.15
ECF LA,43
CI
I'M50,11,13S5/111K11
2g Trirni20.1-5
43 C4,9.04.7,75
CSLL '00£8.16
A.434X1.1:01 Arnorh~ Agi • Projeto. Sin19W y Tom/mis
43.1:14.5.1:117,75
.49 Trl
."'"rn. /243.5
43 04$.131—:
5
C36112015
17L152.13.71,01:1
ECF
ReaistrosECF
Conta
Desolçâo da COM da Parir 11.
'
Tri.m/Ano
)bralor ql.osadR.
Tributo! Anexo
12 Trim/2016
B1342.87236
DockT2I
2g ri-iro/2016.
33 342.572.86
CSLL
pare.2.,g
ECf • 1,ACS M350/M355,«10,F143430.0:13. ArneMt2aloA00 • Projeto. Sinergy
3D Trirn.02016
8i.312.872,8§
-,
O Trirni20%
131.312.H72,g6.
CSLL/2016
325.371191,44
Em decorrência disso, foram exigidos os seguintes valores de IRPJ e CSLL,
acrescidos de juros e multa de oficio:
Fl. 10526
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
'
H.I.ITO
VALOR PRINCIPAL
JUROS CE MORA
'MULTA DE oFicin
(759611
TOTAL g$1
Irrupogc 5obre a Renda de
RS 12E11/7.709,98 8540.786.028,79
R-59.11.SS.4.532,47
261.613.2'?1,251
Pessoa Juricka - IRM
Cern1ilbuiçàoSortii411.45b.re
RS 45.558.337,99 1 RS14-515217,05
RS 31.168,753,47
R$ 94-24.3.58,51
Láue 1.1quido - Ç51.1
TOTAL GERAL
R$ 355,855,639,75
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-Fls. 9.937/10.061), foram
utilizados elementos subsidiários de duas ações fiscais anteriores, cujos objetos foram o ágio
interno, abrangendo os anos-calendário de 2011 e 2012, 2013 e 2014.
Explica que o processo n° 16682.722.573/2016-71 (2011 e 2012) foi julgado
Improcedente pela 7a Turma da DRJ/SPO em 28/09/2017, mantendo integralmente o crédito
tributário formalizado naquele processo, o qual foi apresentado recurso voluntário ao CARF, que
na 1' Seção de Julgamento de 17/10/2018, a 3' Câmara/2a Turma Ordinária, emitiu acórdão n°
1302-003.160 negando provimento ao recurso voluntário apresentado, mantendo assim
integralmente o crédito tributário.
Em relação ao processo n° 16682.720.309/2018-65 (2013 e 2014), informa a
autoridade lançadora que a 2a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, em 28/11/2018, também julgou
improcedente a impugnação apresentada no processo mencionado, mantendo também
integralmente, o crédito tributário.
Do Termo de Verificação Fiscal (e-Fls. 9.110 e ss)
Utilizando-se das apuração da ação fiscal originária, que gerou a glosa de
despesas com amortização do ágio dos anos-calendário 2011 e 2012, a autoridade fiscal passa a
descrever os fundamentos da autuação.
A conclusão naquele processo é que a autuada passou a amortizar, desde
outubro/2010, ágio decorrente da parcela do patrimônio vertido para si na cisão parcial da
empresa GE do Brasil Participações Ltda.
Explica que o ágio surgiu na integralização de capital em GE Participações com
cotas da GE Celma Ltda, detidas por suas antigas controladoras, caracterizando-se como ágio
intragrupo, sem desembolso de recursos, gerado artificialmente.
Aduz que o ágio é decorrência direta da avaliação da participação societária pelo
MEP e que a legislação vigente a época prevê que o registro do ágio deveria ser desdobrado em
Valor de patrimônio líquido na época da aquisição e ágio ou deságio na aquisição do
investimento, que é a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de seu
patrimônio líquido, na época da aquisição.
Informa também, que o ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade
futura, como é o caso, não deve ser lançado no resultado como despesa, mas amortizado em
períodos futuros, na forma da lei, com vistas ao confronto com os resultados positivos previstos
que motivaram sua constituição, afetando assim o resultado na medida em que iria sendo
amortizado.
Explica que, de acordo com a legislação, o ágio é uma despesa indedutível, sendo
necessário sua adição para efeito de apuração do lucro real, podendo ser computado somente na
determinação do ganho ou perda de capital, no caso de alienação ou liquidação do investimento,
que no entanto, encontra exceção, vez que permite a dedução de sua amortização quando um
Fl. 10527
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
pessoa jurídica absorve o patrimônio da outra por incorporação, fusão e cisão, na qual a primeira
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
Traz breve explicação do motivo da inclusão dos art. 7° e 8° da Lei n°9532/97,
exceção acima mencionada, e diz:
5.15 Este era o autêntico ágio, originado em muitas aquisições (entre partes
independentes) de participações nas concessionárias de serviços públicos, e cujo
aproveitamento se otimizava através da replicação do ágio em sociedade criada para
esse fim (veículo), e incorporada posteriormente pela sua controlada. Na origem dessas
operações o ágio foi efetivamente pago, processando-se as operações entre partes
independentes, hipótese, portanto, completamente distinta do caso de ágio interno
analisado aqui.
5.16 As regras fiscais de amortização (quando da incorporação/fusão/cisão envolvendo
empresa investidora e investida), criadas especialmente em beneficio das privatizações
das companhias estatais no Programa Nacional de Desestatização (PND), juntamente
com a novidade trazida pelo art. 36 da Lei n° 10.637/2002, escrutinada a seguir,
ensejaram uma forma típica de reorganização societária dentro de um mesmo grupo
econômico, culminando com o surgimento de um ágio intragrupo.
5.17 Editada em 2002, a Lei n° 10.637 trouxe, em seu art. 36, a possibilidade de se
reavaliar uma participação societária para ser utilizada na integralização do capital
social de outra sociedade, sem que se tributasse o ganho nesse momento.
(—)
5.20 O art. 36 da Lei n° 10.637/2002 foi revogado pelo art. 133, inciso III, da Lei n°
11.196/2005, não tendo mais aplicação prática atualmente, portanto.
Após toda a evolução legislativa citada diz:
5.24 Conclui-se, assim, que o pressuposto do planejamento tributário motivador de ágio
interno é, via de regra, a decisão de um grupo econômico (no caso, o Grupo GE), diante
de uma Pessoa Jurídica (PJ) lucrativa e produtora de riqueza (no caso, a GE Celma),
com um Patrimônio Líquido defasado em relação ao seu valor de mercado, de reavaliar
esse patrimônio líquido e, ainda, amortizar fiscalmente o ágio gerado em consequência
desta reavaliação.
5.25 Logo, em relação ao caso em tela, tem-se o seguinte:
a) PJ objeto da avaliação — PJ lucrativa e produtora de riqueza com um Patrimônio
Líquido defasado em relação ao seu valor de mercado - GE Celma Ltda (CNPJ/MF n°
33.435.231/0001-87);
b) PJ "adquirente" — PJ utilizada como empresa-veículo para a contabilização e
posterior transferência do ágio a ser gerado, sendo, via de regra, uma empresa não
operacional ou com atividades inexpressivas, que não produz riqueza relevante — GE do
Brasil Participações Ltda (CNPJ/MF n° 01.821.234/0001-62);
c) PJ "alienante" - PJ Holding, controladora das demais - GE Brazil Holding Limited -
GE Holding (CNPJ/MF n° 11.485.254/0001-63 — sociedade irlandesa).
Após análises das documentações apresentadas naquela ação fiscal, a autoridade
fiscal assim constatou:
6.2.2 Nessa análise, constatou-se que GE Participações funcionou como empresa
veículo não só para transferir o ágio para a GE Celma, através de cisão parcial na
própria GE Participações, com patrimônio cindido vertido para incorporação pela
própria investida GE Celma, mas também para outras empresas do Grupo GE, valendo-
se dessa mesma manobra, ou seja, cisões parciais do patrimônio da GE Participações,
vertendo-se os patrimônios cindidos para incorporações pelas respectivas empresas
investidas. Ao final das sucessivas transferências de ágio, cumprido o seu papel de
empresa veículo, a GE Participações foi dissolvida, mediante Distrato Social firmado
Fl. 10528
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

116k65.33.
~.616.63
Fl. 6 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
em 31/12/2012 (Doc41; Doc112; Doc160). Mas antes disso, ainda por este último ato,
retificaram-se diversos laudos de avaliação, para aumentar, em certos casos, os ágios
transferidos.
Assim, de acordo com a autoridade lançadora da fiscalização originária, a GE
Participações foi a empresa veículo, tendo sido seu capital social aumentado em 30/06/2008 de
R$ 4.906,00 para R$ 416.543.308,55 através da conferência das cotas detidas pela GE Lux nas
empresas Zenon Tratamento de Águas, Ecolochem Brasil ltda e GE Betz do Brasil ltda e a GE
Holdings Luxembourg & Co passa a fazer parte da sociedade no lugar da Benelux na mesma
data.
Ato contínuo, na mesma data, o capital social passou a R$422.238.308,55, sendo
os R$5.695.000,00 integralizados mediante créditos detidos por GE Lux conta a sociedade.
Em 24/11/2009 houve a 3a etapa do aumento do capital social onde a GE Brazil
Holding Limited, então controladora de GE do Brasil Participações Ltda, aumentou o Capital de
GE Participações de R$422.238.308,55 para R$3.095.632.161,00, integralizado mediante
contribuição de todas as cotas detidas em empresas variadas, incluindo a GE Celma, sendo que a
partir disto a GE Participações passou a ser sua nova sócia no lugar da GE Holding.
Em 30/12/2009 a GE Holding faz novo aumento de capital na GE Participações
passando agora a R$3.100.387.597,00 integralizado com cotas detidas nas empresas GE Supply
do Brasil Ltda e Druck Brasil ltda.
Abaixo seguem quadros demonstrativos:
De acordo com a autoridade lançadora na DlPJ 2010/2009 da GE Participações
consta um aumento de ágio em investimento de R$308.510.335,61 para R$2.833.330.500,70,
tendo sido declarado também participação permanente em coligadas ou controladas da GE
Celma com percentual de 43,43% de seu capital social com um investimento inicial de
R$46.743.190,67, sendo o restante de 56,56% pertencente a GE Brasil.
Diz a autoridade lançadora:
.10-11"..--Wil •
•
. •
~41~1 14~
,
ore~p
chim 5.mi
ri 33..14
66434
33 3.›!
R1.151111.1431^
1-w 4 7.14
Pi
Glal 41»
636361.fied,»
R..1.13-1:1‘30«.11.1.
79361.,

11}@k
A
fl L41;1•Mji ZEM112.11
31643
43 3 1:131141.6.36
«kW=
n$ 3mume.enpo 1E4134
k.1111.2114013«
33 3113~ i6Xertmlio
.33433.4:~a463
II it.1.1.1.
11.144
1•••
01.1.M.1
MY1k1.
AS: 371.11.1.134.11
ti 3..W31.1.611
«4«r11.14
ri MJ+.
~13~ 33 7.319.119~
S.a-m
.1.5 1 •M.ICSC.}
5E J..—
A.k.cra-paçrepr
Iír.64.6433
ir
13~
.341‘4
~pita,
3E ‘1~13,<IIC
44 MIA*
Fl. 10529
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
6.3.14 Conclusão - Ou seja, todo o ágio registrado em GE Participações decorreu da
atribuição ao capital social de participações detidas pelos sócios em outras empresas
(30/06/2008, 24/11/2009 e 30/12/2009), sem desembolso de recursos.
Em 22/09/2010, a GE Participações, que detinha 100% do capital social da GE
Brasil, reduz o capital social desta, tal redução se deu através da devolução para a GE
Participações do valor correspondente a sua participação, mediante a entrega de ativos,
14.066.729 quotas, relativas à participação da GE Brasil no capital social da GE Supply do
Brasil Ltda e 12.841 quotas relativas à participação da GE Brasil no capital social da GE
Participações, assim a GE Participações passa a deter 100% do capital social da GE Celma.
Diz a autoridade lançadora:
6.3.19 Importante registrar que ainda em 26/09/2010, quando o controle da GE Celma
se consolidou na GE Participações, mediante a 9a ACS da GE Celma, a sócia
controladora da GE Participações, GE Holding deliberou pela cisão parcial do
patrimônio da GE Participações, constituído, esta parcela cindida do seu patrimônio
líquido, pelo investimento na GE Celma, e seu respectivo ágio interno, com versão
deste patrimônio cindido para incorporação pela própria GE Celma (incorporação
reversa), como veremos a seguir. 6.3.20 GEP ACS 26/09/2010 (Doc201) — As sócias da
GE Participações, tendo a GE Brazil Holding na condição de sócio controlador,
aprovaram a cisão parcial da GE Participações com versão da parcela cindida do seu
patrimônio líquido para a GE Celma. Em razão desta cisão parcial, deliberaram também
a redução do capital social da GE Participações. Como consequência, as sócias de GE
Participações (GE Holding e GE Benelux) passaram a ser as novas cotistas de GE
Celma.
(—)
6.3.22 O Protocolo e Instrumento de Justificação da cisão parcial da GE Participações
com versão da parcela cindida para a GE Celma (fls.22 a 27 do Doc201) registra os
objetivos da cisão parcial, bem como a respectiva justificativa, transcritos a seguir.
PrO147C4*l bk5rniirnPf:In <k Jr154;irk
1e.~
1.1 "OtJiehvos
Co Paiwar A.5 admrru,sraOes de ambas .5ocoed~, que peirencern ao
~MO grupo ~Moo. 9Netivern que GE Bía.siii 11-1~ Cini.vd(- I, e General Dee*
internabonai (Semita) C V (...). atuam fk11919h31"451,5 dc eapfta, soera! do Gt do Srasii
Padicipagdos lida venham .a deter narticinacio direta no capitai nácial da GE CR11~
Ltda. Como resultado da cisão parc•aii da GE do Braspr Parhcipações Ltda GE ii-ktrefing
e GE Senelux aiern da parkripação direto oru. deloci'13 r-rd GE alc. BresdParIkipa~ Ltda.
pasm,rOo a dele,. parhorpação OrrEia na GE Ceirm Lrcia
2 J41~43117`11,4 A5 .9firnormfraçõe dr, GE rio Brwi'l Partkçép~ Lida Edu GE Cetim& Uri.?
Enrendern que o cisão parcra,' ora Gfewrits ae justrfica o hm de se reduzir custos
financeiros R oroantracionairs; reorrianizar aspectos de croverrianca da GE Cirna
Ltda., bom corno facilitar a distribuicio de itieffl# O. juros sobre capitai orónro nor
parte da Ci.E Cedirrm
rd N para 9,5 ...u.5 Sçri;45 aabe de~91 quf. 4 ÇiY.4,0 P.4rdal e]ra
e irn di.seidssão se krsere ero um conreirto de UFFIla reorueniz eo 074kif. a oval
envolve ledos iRs iirivintimenMs do Grupo GE sio Bra$Ü. -(~ não grifedol.
6.3.23 O resumo do acervo contábil líquido parcial de GE Participações, anexo ao laudo
de avaliação (fls. 28 a 33 do Doc201) elaborado pela KPMG Auditores Independentes
(KPMG), especifica duas parcelas de ágio por rentabilidade futura de GE Celma, R$
749.557.545,11 e R$ 710.407.027,95, totalizando R$ 1.459.964.573,06, mesmo valor
constante na DIPJ 2011/2010— fl.73 do Doc49 (Ficha 36A Ativo — Balanço Patrimonial
— Linha 27— Ágio em Investimentos) de GE Celma (extrato abaixo).
(omitido)
6.3.24 A parcela do ágio no valor de R$ 710.407.027,95, sob o título de ajuste de evento
societário em processo de aprovação, refere-se à redução do capital social da GE Brasil,
conforme a 81 Alteração do seu Contrato Social, em 22/09/2010 (Doc138), discutida
acima.
Fl. 10530
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
6.3.25 A GE Celma passou então a amortizar, desde outubro de 2010, este ágio
decorrente da parcela do patrimônio vertido para si na cisão de GE Participações.
6.3.26 No entanto, esse ágio surgiu a partir da integralização de capital em GE
Participações com cotas de GE Celma detidas por suas antigas controladoras,
caracterizando-se como um ágio intragrupo, conforme GEP ACS 24/11/2009 (Doc46;
Doc04; Doc106; Doc168), sem desembolso de recursos, gerado artificialmente.
6.3.27 Contudo, não é só. A partir desta primeira cisão parcial, com versão da parcela
cindida para a GE Celma, diversas outras cisões parciais de GE Participações se
sucederam, com versões das parcelas cindidas (investimentos e ágio por rentabilidade
futura) para as empresas cujas cotas foram utilizadas para integralização dos aumentos
de capital social na GE Participações. Analisadas as alterações contratuais da GE
Participações que se seguiram, verifica-se a transferência de ágio gerado intragrupo para
empresas do Grupo GE, conforme descrito a seguir.
Depois desta cisão a GE Participações fez muitas outras, sempre seguindo a
mesma sistemática, a parcela cindida e transferida é composta do próprio investimento, quotas
das empresas que receberam parte de seu patrimônio, transferindo assim o ágio para todas elas,
com fundamento de rentabilidade futura.
Em 31/12/2012 a GE Holding, ainda controladora da GE Participações, decide
aprovar a retificação de diversos Laudos de Avaliação das empresas que incorporaram as
parcelas cindidas da GE Participações, alterando tão somente as parcelas dos ágios por
rentabilidade futura transferidos para as próprias empresas, logo após encena as atividades da
GE Participações mediante distrato social. Abaixo segue planilha retirada do TVF que demonstra
os valores originários do ágio e os novos valores:
Gila.IMP
'Vidal' 009K1 liú
Ri DO 1:141~1.
vasa. »avo na
rii~}« RIR
LImElai f illnLY3.35
1:1«..it.a).K, r1.1»Ercl
R 1aRRI.31.4,Ci
. .
041 ER. R./..i..Lt 13
..__ . .
MUI» r: a 1
R ..st-.; ir. da Breu4
1411~~plarn .:c..
=, W1.7? ~1-44
R 0.12-1. 7 (9, Pi
mi. '11*.7~9
01.~ P711 14
=filTMIKÓDS.41i
Filly1.1413 ^31
MI .17~8
Obillif n' a N
R a i GR ac 2.-W .a
ixkui #i IFIX.1-21
ALiii.rikhan
RI.11.~.70
rwr.4 :e a
tx IV ~.49
. . . . .. _
Pa slaill~
AL ululdLitid4
apohaa af a li
.
.
LÉME.. ..
iddieri147.0501.13
AS 71.3113117R
R Iii.~115
%nas 2' a 31
GE koria02.-
-
1
- • -i• w arca« -..m.
1.. Ii4 ~143
Pli 5.10(ivi P.35.
RI- kl»
ormiu dT a ad
'
1~..il MO% 4.• '
_,
.7.''..=.2 2- ~-73
Fs. f44 »$..w.P."
n 19' .-:.d.•'›N 2:D
.9-"....4 a aa
I
Todos estas informações consideram o aspecto global da reorganização societária
promovida no Grupo GE, a autoridade lançadora também analisou os aspectos da geração do
ágio interno na GE Celma, sua consolidação na GE Participações e sua transferência para a
própria GE Celma, com o respectivo aproveitamento fiscal.
A GE Brasil possuía 56,56% de participação na GE Celma, em 13/11/2009 é feita
alteração em seu contrato social formalizando o ingresso da GE Brazil Holding Limited — GE
Holding pela incorporação da General Eletric International Brazil B.V., passando a GE Brasil ser
controlada pela GE Holding. Ato contínuo em 24/11/2009, a GE Holding retira-se da sociedade
transferindo o controle da GE Brasil para a GE Participações
A autoridade lançadora também fez uma verificação no documento que motivou o
registro contábil do ágio, fundamentado por rentabilidade futura, abaixo transcrevo partes
retiradas do TVF:
6.4.5 Ernst & Young - Em 11/11/2009, a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda
(Ernst & Young) apresentou o relatório de avaliação econômico-financeira da GE
Celma Ltda (Doc30; Doc156; Doc172), com uma estimativa/expectativa de valor justo
para o total do patrimônio da GE Celma de R$ 2.089.901.000,00. Informa ainda que o
propósito da avaliação é estimar o valor justo da GE Celma em 30 de junho de 2009
para auxiliar a General Eletric do Brasil Ltda no cumprimento das legislação fiscal
Fl. 10531
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
(—)
6.4.7 Ressalvas apresentadas pela E&Y - Das ressalvas consignadas, destaca-se o
objetivo da avaliação em apenas evidenciar a existência de um ágio baseado em
rentabilidade futura na GE Celma (art. 385, parágrafo 2°, inciso II, do RIR/99),
eximindo-se a E&Y de qualquer responsabilidade quanto a veracidade das informações
prestadas, uma vez que na elaboração da referida avaliação utilizaram-se apenas
informações fornecidas pelas administrações das empresas envolvidas e que o trabalho
da E&Y não consistia em trabalho de auditoria nos elementos apresentados. Verificou-
se ainda que a premissa estabelecida para a avaliação falha ao proceder à avaliação do
patrimônio da GE Celma para identificação de um ágio com fundamento em resultados
de exercícios futuros, pois este, apesar de utilizado posteriormente pela GE Celma,
como veremos mais adiante, não derivou de um processo de aquisição entre partes
independentes, mas tão somente como consequência da estimativa/expectativa de
evidenciação do valor justo da GE Celma.
(—)
6.4.9 Pontua-se, nesta etapa do TVF, que a estimativa/expectativa do valor justo fixado
pela E&Y para o patrimônio da GE Celma, no montante de R$ 2.089.901.000,00, não
encontra qualquer relação com o valor total do investimento (R$ 170.649.608,83) e ágio
por rentabilidade futura (R$ 1.459.964.573,06) na GE Celma, que, somados, perfazem o
montante de R$ 1.630.614.181,89. Veremos mais adiante que o Contribuinte não
esclareceu o porquê dessa divergência, quando intimado a fazê-lo.
Verificando a contabilização do ágio, a autoridade lançadora informa que o valor
de R$710.407.027,95 de ágio proveniente da GE Brasil não havia contabilização nesta, informa
que a contribuinte explicou que inexiste qualquer lançamento na GE do Brasil no momento do
registro do ágio da GE Celma, vez que sua criação se deu mediante redução do capital social, no
qual a GE do Brasil transferiu sua participação desta empresa para a GE Participações.
Sobre a redução mencionada, diz a autoridade lançadora:
6.4.16 GEB 81 ACS 22/09/2010 (Doc138) — Para consolidar, fmalmente, o acesso a
totalidade das quotas na GE Celma, GE Participações, então sócia controladora da GE
Brasil como visto na 79a ACS acima, delibera reduzir o capital social da GE Brasil,
mediante devolução do valor correspondente à redução para a própria GE Participação.
A redução consistiu na entrega de ativos da sociedade GE Brasil para a GE
Participações, a saber: quotas (14.066.729) da participação da GE Brasil na GE Supply
do Brasil Ltda; e quotas (12.841) relativas à participação da GE Brasil no capital social
da GE Celma Ltda. Desta forma, GE Participações passou a deter a totalidade do
investimento na GE Celma. O organograma abaixo ilustra a operação.
Especificamente em relação a GE Celma, a autoridade lançadora explica que em
13/11/2009 a GE Holding passa a integrar seu quadro societário com 43,44% das quotas do seu
capital social, em 24/11/2009 ela se retira da sociedade transferindo sua participação para a GE
Participações, mesma data que ela passa, também, a controlar a GE do Brasil.
Em 30/06/2010 a GE Celma incorpora a GE Rio Revisão de Motores
Aeronáuticos e em 26/09/2010 a GE Participações passa a controlar totalmente a autuada,
através da redução do capital social da GE Brasil, conforme já explicado.
Em relação a 10a alteração do contrato social da GE Celma a autoridade lançadora
diz:
6.5.7 GE Celma 10a ACS 26/09/2010 (Doc86) — GE Participações aprova os termos,
condições e justificação do Protocolo e Instrumento de Justificação de Cisão Parcial da
GE do Brasil Participações Ltda (GE Participações) com versão da parcela cindida do
seu patrimônio líquido para a GE Celma Ltda. Aprova-se, ainda, o Laudo de Avaliação
do acervo líquido da GE Participações, preparado com base nos seus valores contábeis
Fl. 10532
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
em 31/08/2010, para efeito de sua respectiva cisão parcial. Em decorrência da cisão
parcial da GE Participações, o capital da GE Celma permaneceu inalterado, ingressando
na sociedade GE Holding e General Eletric International (Benelux) B.V. — GE Benelux
(sociedade holandesa — CNPJ/MF n° 05.707.451/0001-87).
O ágio por rentabilidade futura contabilizado especifica duas parcelas nos valores
de R$749.545,11 e R$710.407.027,95, totalizando R$1.459.964.573,06, mesmo valor informado
na DIPJ 2011/2010 e diferente do valor contido no laudo de avaliação que suportou a cisão, a
diferença foi explicada pela contribuinte, de que o laudo serviu tão somente para fins
econômicos.
Quanto a esta diferença e após intimar o contribuinte a autoridade lançadora diz:
6.6.8 Desconsideração do registro contábil do investimento e respectivo ágio -Diante da
resposta acima do Contribuinte, conjugada com as diversas ressalvas dos autores (E&Y)
do relatório de Avaliação Econômico-Financeira da GE Celma, concluiu-se que faltou o
requisito legal estampado no parágrafo 3° do art. 385 do RIR/99, que exige que o
lançamento contábil do ágio, com fundamento em expectativas de resultados futuros,
seja comprovado mediante demonstrativo que o Contribuinte deveria arquivar. Por ter
apresentado um documento com valores que não guardam correlação com os valores
escriturados do investimento/ágio na GE Celma, o Contribuinte não logrou comprovar o
registro contábil do investimento e do respectivo ágio na contabilidade de seus sócios.
O ágio originário das transações foi retificado em 31/12/2010, no mesmo ato que
deliberou a dissolução da GE Participações, para o valor de R$1.626.857.457,13.
A autoridade fiscal juntou ao TVF, da ação fiscal originária, os balancetes,
contabilizações e amortizações do ágio.
Em relação a ação fiscal que culminou neste auto de infração, referente a
amortização do ágio anos 2015 e 2016, a autoridade lançadora, após transcrever todos os dados
acima já trazidos, relatou a ação fiscal desenvolvida que culminou no auto sob análise.
Após toda explanação no TVF das intimações, reitimações e respostas
apresentadas acerca das reclassificações de adições efetuadas pela contribuinte e das exclusões
por ela feita a autoridade lançadora informa que a contribuinte contratou a empresa
PricewaterhouseCooper Contadores Públicos para revisão e adequação dos principais ajustes
fiscais adotados no cálculo do IRPJ e da CSLL, após todos os esclarecimentos prestados pela
empresa a autoridade lançadora faz uma análise das respostas apresentadas.
Abaixo segue breve resumo acerca somente da amortização do ágio, que é o
objeto do auto de infração, vez que todas as demais adições e exclusões não tiveram qualquer
influência no resultado da fiscalização, tendo sido questões esclarecidas junto a fiscalização.
A autoridade lançadora informa que os valores amortizados referente ao ágio
foram alterados para R$81.342.872,86 por trimestre do ano de 2016, R$36.201.767,56 a mais
por trimestre e que não basta o esclarecimento de que a contribuinte ajustou a previsão financeira
para os anos subseqüentes porque os resultados obtidos não coincidiram com a projeções feitas à
época do início da amortização, vez que as amortizações do ágio revestem-se também da
natureza de ágio interno, sendo objeto de glosa neste procedimento fiscal.
Diz a autoridade lançadora:
9.1 Na reestruturação societária descrita (parágrafos 4, 5 e 6), observam-se figuras
clássicas de planejamento tributário, a saber: a) operações estruturadas em sequência;
b) negócios jurídicos entre partes relacionadas; c) utilização de empresa veículo; d)
operações invertidas (incorporações às avessas); e e) ágio de si mesmo.
Fl. 10533
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Após transcrever entendimento de renomado professor continua dizendo:
9.3 Os elementos coletados demonstram claramente que o objetivo preponderante,
senão único, alcançado na reorganização societária envolvendo a GE Celma foi o
aproveitamento fiscal do ágio interno na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, nos anos-calendário de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
9.4 Não ingressaram novos recursos em todo o processo envolvendo as reorganizações
societárias. A operação resumiu-se ao registro contábil de um suposto ágio, derivado de
expectativa de rentabilidade futura, apurado em uma operação de reorganização
societária entre pessoas do mesmo grupo econômico, com o intuito preponderante de
reduzir a tributação, sem nenhuma fundamentação econômica.
9.5 Em nenhum momento houve o efetivo pagamento de ágio pelo controlador ou suas
controladas.
Ao fim conclui:
10.1 De acordo com as lições transcritas acima, as operações realizadas pelo
Contribuinte merecem atenção especial por parte do Fisco, devendo ser analisado o caso
concreto, a fim de se verificar a oponibilidade a elas para fms tributários.
10.2 No presente caso, não há dúvida de que a reorganização societária foi efetuada
mediante a prática de operações estruturadas em sequência, visto que o objetivo
preponderante do Contribuinte somente foi obtido com a conclusão do conjunto de
operações. Logo, deve ser analisado o conjunto de operações como um todo e não cada
operação isoladamente.
10.3 Nas operações envolvendo planejamento tributário, as questões formais têm menor
relevância na análise da oponibilidade das operações perante o Fisco, devendo ser
analisada primordialmente a essência do conjunto de operações.
10.4 No contexto examinado aqui, não é concebível, econômica e contabilmente o
reconhecimento unilateral de acréscimo de riqueza (ágio) decorrente de uma transação
dos sócios com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável, do ponto de vista econômico, eles não se
revestem de substância econômica e da indispensável independência entre as partes para
merecer registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade, não se enquadrando o
ágio delas decorrente, por conseguinte, na hipótese de dedutibilidade prevista no art.
386 do RIR/99.
10.5 Impõe-se, portanto, a glosa da exclusão indevida, lançada em função de ágio
constituído nessas circunstâncias, que não podem ser opostas ao Fisco, mormente se
reduziram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da própria sociedade sobre à qual se
constituiu o ágio (ágio de si mesmo).
10.6 No processo de reorganização societária levado a cabo pelo Grupo GE evidenciam-
se figuras clássicas de planejamento tributário, conforme expõe Marco Aurélio Greco
em sua obra Planejamento Tributário (trechos acima transcritos), a saber:
- Operações estruturadas em sequência;
- Negócios jurídicos entre partes relacionadas;
- Utilização de empresa veículo;
- Operações invertidas (incorporações às avessas);
- Ágio de si mesmo; e
- Não houve mudança no comando do grupo/;operações com partes relacionadas.
10.7 O GRUPO GE estruturou as operações em sequência de forma que GE Holding e
GE Participações protagonizaram a reorganização societária no âmbito de suas
empresas sediadas no Brasil, conforme descrito nas análises das alterações de contrato
social da GE Participações, GE Brasil e GE Celma, vistas acima.
Fl. 10534
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 12 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
10.8 Os negócios jurídicos foram celebrados entre partes relacionadas, dentro de um
mesmo grupo econômico (Grupo GE), o que acabou por gerar um ágio artificial, não
admitido na Contabilidade, como se verificou, utilizando-se, em toda a operação de
reorganização societária, a GE Participações como empresa veículo.
10.9 Conforme demonstrado nas alterações de contrato social, datadas de 24/11/2009 e
30/12/2009, a GE Participações teve seu capital social aumentado de R$ 422.238.308,55
para R$ 3.100.387.597,00, com a emissão de novas quotas, subscritas e integralizadas
pela sua sócia GE Holding, mediante a contribuição de todas as quotas que esta detinha
em diversas empresas do Grupo GE, dentre elas, a GE Celma. Grande parcela desse
aumento de capital social adveio da constituição de vários ágios com fundamento em
expectativas de resultados futuros, segundo avaliações econômico financeiras a que se
submeteram as empresas da GE Holding. Para a GE Celma, esta parcela correspondeu a
um ágio de R$ 1.459.964.573,06.
10.10 A operação invertida fica caracterizada pela incorporação das quotas cindidas da
GE Participações (controladora) pela GE Celma (controlada), conforme alteração de
contrato social da GE Participações de 26/09/2010, discutida acima (GEP ACS
26/09/2010 — Doc201).
10.11 No caso em tela, a figura do "ágio de si mesmo" fica claramente evidenciada pelo
fato de o ágio fundamentar-se em expectativa de rentabilidade futura da própria GE
Celma, que se beneficia da sua exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos
anos-calendário de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e subsequentes,
conforme o respectivo controle na parte B do LALUR.
10.12 Além dos comentários anteriores, o Contribuinte não observou o parágrafo 3° do
art. 385 do RIR/99, que determina que o lançamento contábil do ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura deverá amparar-se em demonstração a ser o
arquivada pelo Contribuinte como comprovante da referida escrituração. O Contribuinte
não esclareceu por que o relatório de Avaliação Econômico-Financeira da GE Celma
(Doc30; Doc 156; Doc172), com data de 11/11/2009, elaborado pela Ernst & Young, o
qual foi apresentado como comprovante do respectivo lançamento do ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, aponta um valor justo para a
empresa de R$ 2.089.901.000,00, enquanto o Laudo de Avaliação do acervo líquido
cindido da GE Participações vertido para a própria GE Celma aponta um
investimento/ágio de R$ 1.630.614.181,89 (investimento de R$ 170.649.614.181,89 e
ágio de R$ 1.459.964.573,06). Questionado ainda sobre o prazo de amortização, que
deveria constar na referida Avaliação Econômico-Financeira, o Contribuinte limitou-se
a informar que os R$ 1.630.614.181,89 contabilizados inicialmente, ficaram aquém da
avaliação da Ernst & Young, conforme já visto acima. Por conta disso, considerou-se
inapto o documento apresentado como comprovante do ágio por rentabilidade futura
registrado na GE Celma.
10.13 Oportuno lembrar que a amortização do ágio está evidentemente condicionada à
sua efetiva existência, nos termos da legislação vigente à época do seu surgimento e
registro, e sua amortização, nos anos-calendário de 2015 e 2016, deverá também estar
amparada na respectiva legislação subsequente (Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014,
DOU de 14/05/2014), que, nos artigos 22 e 24 da Lei n° 12.973/2014 vedaram a
amortização do ágio oriundo de operação entre partes relacionadas.
Assim, foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL glosando os valores
de amortização do ágio que foram deduzidos no lucro real dos anos 2015 e 2016 e em virtude da
glosa foi apurado saldos insuficientes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL,
utilizados pela empresa nas suas compensações, vez que as adições de oficio dos valores
excluídos aumentaram o lucro real e a base de cálculo da CSLL, além do fato de os referidos
saldos de prejuízos fiscais de bases de cálculo negativa da CSLL já terem sido ajustados por
conta das ações fiscais anteriores.
Fl. 10535
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 13 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
A contribuinte foi cientificada da autuação em 12/03/2020 através de seu
domicílio eletrônico, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem contido na folha
10.065 do processo e apresentou impugnação, folhas 10.071/10.166.
A seguir a ementa da decisão de 1' instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015,2016
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. FATOS PASSADOS COM REPERCUSSÃO EM
EXERCÍCIOS FUTUROS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO EXAME DE
SEUS EFEITOS TRIBUTÁRIOS
O sujeito passivo da obrigação tributária está subordinado à fiscalização de fatos
ocorridos em períodos passados quando eles repercutirem em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, devendo conservar os documentos de sua escrituração, até que se
opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Inexiste preclusão administrativa na realização da análise dos dados associados aos
efeitos tributários incidentes sobre o período fiscalizado em decorrência de fatos
pretéritos, operando-se a decadência no decurso de prazo de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4S, do CTN). desde que observada a existência
de pagamento antecipado do tributo correspondente, bem como a inocorrência de dolo,
fraude ou simulação praticado pelo sujeito passivo (art. 173 do CTN).:
DA NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ERRO DE DIREITO DA
TIPIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO
FISCAL FORMULADA EM CUMPRIMENTO ESTRITO OS REQUISITOS
NORMATIVOS.
A admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se apenas em relação aos
atos e termos lavrados por agente incompetente, bem assim aqueles que repercutam na
tramitação processual defronte circunstâncias que denotem a ocorrência de prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa do contribuinte.
A motivação em espécie consiste-se no dever imposto pela ordem pública para que a
autoridade tributária promova a justificativa escrita sobre as razões e as evidências
concludentes que determinaram a constituição do lançamento tributário mediante
indicação dos pressupostos de fato e de direito que implicaram na lavratura do auto de
infração. Observando-se a infração tipificada na conclusão do procedimento de
fiscalização se encontra minuciosamente descrita no termo de verificação fiscal e
acompanhada da respectiva fundamentação legal alusiva ao ato irracional praticado pelo
sujeito passivo, não há de reconhecer nulidade no lançamento.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. TRANSFERÊNCIAS DE
ATIVOS MOBILIÁRIOS. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA E SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO. ÁGIO DE SI MESMO GERADO INTRAGRUPO.
A outorga da dedutibilidade da amortização do ágio de cisão parcial inserida em um
contexto de operações estruturadas e coordenadas em sequência no âmbito de
reestruturação societária demanda que as transações estejam regularmente amparadas
em atos empresariais não atingidos por manobras artificiais ou vícios sociais albergados
por práticas abusivas entre companhias participantes do mesmo grupo societário.
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a ausência de propósito
negocial e da artificialidade de transações engendradas intragrupo. torna imperativo a
manutenção dos efeitos da glosa promovida em decorrência da configuração de ágio de
si mesmo gerado derivado de operações de cisão parcial entre partes relacionadas.
DA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO PROVENIENTE DE CISÃO PARCIAL. LAUDO
DE AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEFICAZ DA ORIGEM E FUNDAMENTO
Fl. 10536
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 14 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1° Sejul/4° Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
ECONÔMICO DO ÁGIO. FLUXO FINANCEIRO INEXISTENTE.
INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTES RELACIONADAS.
ÁGIO ARTIFICIAL. MOTIVAÇÃO IMPRÓPRIA PARA A GERAÇÃO DO
SOBREPREÇO. INDEDUTIBILIDADE.
De acordo com os termos da legislação de regência, a dedutibilidade da amortização de
ágio proveniente de aquisição de negócio empresarial mediante cisão parcial de pessoa
jurídica demanda a plena observância dos seguintes requisitos essenciais: (i) a
realização da transação societária entre partes não relacionadas e independentes; (ii) a
efetiva demonstração do fluxo financeiro que evidencie o pagamento do custo aquisição
celebrado entre as partes, incluindo-se o montante do ágio; (iii) demonstração do
respectivo fundamento econômico do ágio gerado na operação societária que norteou a
deliberação em assembléia do corpo diretivo do conglomerado, respeitada as hipóteses
prescritas na legislação de regência.
Outrossim, a interpretação sistemática das normas aplicáveis mostra ser compulsório
que a prova de demonstração do fundamento do ágio designe a representação fidedigna
da negociação empresarial e seja contemporânea às efetivas razões da tomada de
decisão pelo adquirente para celebração da relação contratual pelo preço estabelecido.
Evidenciado que o bojo das transações das companhias advém de centralização
decisória da cúpula diretiva do conglomerado, não viabiliza reconhecer a pertinência da
mais valia aferida no investimento societário, porquanto resultante de processo
imparcial de precificação. pois desprovido negociação em ambiente de livre mercado e
independência entre as partes contratantes.
As operações de arranjo societário entre companhias integrantes do mesmo grupo
econômico cuja indução das transações revela-se tendente à criação de um ágio artificial
destinado à redução imprópria da base imponível do imposto de renda, bem assim a
obtenção vantagem tributária indevida desamparada de propósito negocial, são
circunstâncias bastantes para determinar a perda da eficácia do sobrepreço avaliado e
ratificar a negativa de dedutibilidade das parcelas de amortização de ágio computadas
no resultado fiscal do impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ). em razão de sua
intima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
ADMISSIBILIDADE.
A importância alusiva à multa de oficio representa um crédito tributário para com a
União decorrente de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Configura-se pertinente a incidência de juros de mora sobre seu montante a partir do
vencimento qualificado na autuação fiscal levada a efeito em face do sujeito passivo,
porquanto regularmente amparado pela legislação tributária de regência.
A importância alusiva a multa de oficio representa um credito tributário para com a
União decorrente de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Configura-se pertinente a incidência de juros de mora sobre seu montante a partir do
vencimento qualificado na autuação fiscal levada a efeito em face do sujeito passivo,
porquanto regularmente amparado pela legislação tributária de regência.
Impugnação Improcedente
Fl. 10537
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 15 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/09/2020 (Termo de Ciência à
e-Fl. 10.035), inconformada, a contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário e
demais documentos (e-Fls. 10.338 e ss) em 06/10/2020, conforme tópicos do índice a seguir:
ÍNDICE
1ND/CE

RAZÕES LIO RECURSO VOLUNTÁRIO

I - FATOS

4
li- SiNTESE DO AUTO DE INFIIÀÇÃO E DA 13ECTS0 RUCORIUDA
• ,
4
12 - 14-4STOP.IC3U DA GE CZLNA E DESOWO DAS OPERAÇÕES QUE GERARAM O D1RETTO Ã A>83411zAçs;v
.F15CAL DO ÁGIO

15
1.2.1 - Hstõd da CE Cekna
15
1,2-2 - Brav« ~C3:1 dsei capin-4934/21 que geraram &eito á ~izatiáo releill do dg ,,,,,,, 16
Tf - DIREITO

23
11.1 - MEU r4INAPPAENTE: NuLLDADE DA DecÉsÃo RECONRIDA EM RAZÃO DA INOVAryirk0 NO CR/TÉRIO
341r1i131C0 PO LANçAmr.rro
.23
112 - PREL1~41ENTE: DEÇADÉNÇIA PO DIREITO DA Fl_w_AuzAçÃQ P QUErIONAR AS oPutAçõ
SOGEITÁRLNS REALIZADAS. PELA RECORRENTE
27
11,3 - PRELP41~4ENTE; NULIDADE DO AUTO DE 11~0 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
.31
11,4 - O SUPOSTO DES.CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO NO CASO
MESURE - LEGIT/MIDADE DA AMORTIZAÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE
40
11.4.1 - 01•YriantáriOS introduWPOS: AthrWie 4hLo.ãplicável o u9a0 de OrnpreRaSd pinpóSité
~Fixo
44)
1/.4.2 - inápliwbifidade do coniti ieãgio interno ao caso concreto
43
1/.4.2 • Reconhecimento do ágio interno com reavaliação.mpontinea nas dernonst~ finanoefras
individuais é perrnilido até ~mo petas narinas contabeis atuas

114.4 - Anskcia dg prIPVT6k1 legal tributana que vede operações. com ~EFS relacionadas
56
114.5 - 45 tegras Fiseâis dr. distelobr.]rmontadâ5un
inyeedjrnisrilta ágiu
eternas cogentiA
61
U.4.5 - As regras trit.trãrias para precfficação de operações entre partes Macionadas
62
- Co ova do pa.gannento do ágio
66
U.4.8 - Existi-meia de propásitc negociai, substancia econõrnica e de lapso temporal para os atos da
reistrututeçk> $0CiNgarii• do rglipo CF
71
R-4,9 - (~b;ErnilotO.1.aseIegaç&rid. nquè-drrodonka d/ CE Nw'rielp40~ rx
11.4.15 - Legalidade das opamçfSes envolvendo intorporaçdes ás avessas

L.1.4. - Validade dos laudos de avaliação eu cumprimento dos requisitos forrnak
92
11.5 - A »IORT1ZAÇÃO DO ÁG/0 E SEUS REglEXOS EM MLAOLO A a
1DS
LL6 aNIMPOSSIBSLY:O.DE DE AR/SM O .A~S De PP.EiLlfZO FISCAL E DE EME
cALL-In.c.
NEGA-rivAA CSLL PELA RECOR~E ANT'ES TÉRMINO DO PROCESSO ADNINISTRATNO
109.
F1.7 - ERO E CALCULO APR~TADOS PELO. AGENTE FTSCAL
111>
-DA II FGAUDADE DA 1NCIDÉNCIA C:€ 34.1ROS SELIC SOURE A mULTA L OFICIO
116
rii
PEDIDO

119
LISTA DE DOCUMENTOS

120
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto n° 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Preliminarmente: Nulidade Da Decisão Recorrida Em Razão Da Inovaçã o No Critério Jurídico
Do Lançamento
Fl. 10538
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 16 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
A Recorrente inicia o tópico relativo às preliminares de nulidade alegando que a
decisão recorrida teria inovado nos critérios jurídicos no que se refere ao motivo porque se teria
reputado não preenchidos os requisitos constantes no § 3°, do art. 385, do RI1R/99.
De acordo com a Recorrente, a autoridade fiscal não aceitou o Laudo de
Avaliação porque a Recorrente não esclareceu o motivo das divergências entre o valor estimado
para a GE Celma (R$ 2.089.901.000,00), apontado pela EY, e o valor do investimento/ágio na
GE Celma registrado no Laudo de Avaliação do acervo líquido cindido da GE Participações para
GE Celma (R$ 1.630.614.181,89). Diversamente, a decisão recorrida teria argumentado que o
arcabouço documental apresentado é insuficiente para justificar a tomada de decisão do grupo,
bem como em uma suposta divergência entre os fatos narrados na impugnação e a documentação
suporte juntada aos autos.
Desse modo, requer a declaração de nulidade da decisão recorrida, com o retorno
dos autos determinando a correção dos vícios incorridos pela Turma a quo; ou, alternativamente,
caso se entenda pelo cancelamento do Auto de Infração combatido, que este Conselho o faça,
conforme § 3°, art. 59, Decreto n.° 70.235/72.
Contudo, entendo que não houve qualquer mudança nos critérios jurídicos aptos a
justificar a aplicabilidade do art. 146, CTN, ou do art. 59, do Decreto n° 70.235/72, visto que em
que pese a DRJ tecer comentários acerca da insuficiência documental para a tomada de decisões,
esta conclui a fundamentação justamente argumentando que a contribuinte não explica a
diferença existente entre o ágio reconhecido para fins de amortização e o montante apontado no
Relatório da EY, é o que se verifica:
Em síntese, não se pode conferir ênfase à forma em detrimento da substância fática das
circunstâncias relevantes que se mostraram presentes no fechamento do negócio
jurídico.
Analisando o processo e os documentos acostados aos autos, compreende-se as razões
pelas quais a autoridade lançadora não aceitou o laudo apresentado pela impugnante.
De acordo com o processo, nota-se que uma negociação desta envergadura teve sua
conclusão após sucessivas reuniões entre os administradores e órgãos de assessoramento
das sociedades participantes da relação contratual em momento antecedente à
deliberação em assembléia.
Evidentemente esta sucessão de eventos não se faz com um acervo documental trazido
apenas para traduzir a coincidência com atos societários em fase posterior ao
planejamento estratégico engendrado dentro do conglomerado.
(—)
A impugnação apresentada traz divergência com os fatos retratados pelo confronto dos
documentos analisados de forma ordenada e combinada com as avaliações que o
impugnante dispunha à época da reestruturação societária.
No Que pese as alegações da impugnante, o fato é Cille nada de concreto explica a
diferença existente entre o ágio reconhecido para fins de amortização e o montante
apontado no Relatório de Avaliação elaborado pela E&Y.
Portanto, verifica-se apenas que a DRJ apresentou argumentos adicionais, mas
não alterou ou inovou no critério jurídico, razão pela qual não há que se falar em nulidade da
decisão recorrido ou do auto de infração.
Preliminarmente: Decadência Do Direito Da Fiscalizaçã o De Questionar As Operações
Societárias Realizadas Pela Recorrente
Fl. 10539
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 17 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Em seguida, a Recorrente alega que o ágio atinente as respectivas operações de
reestruturação societária dentro do GRUPO GE não devem se submeter ao crivo do
procedimento de fiscalização por se tratarem de fatos contábeis e societários correspondentes a
eventos alusivos aos anos de 2009 e 2010. Entende que o prazo decadencial relativo à primeira
parcela findou-se em 2014, e o prazo decadencial relativo à segunda parcela findou-se em 2015.
Não merecem provimento as alegações da Recorrente pois, conforme bem
pontuou a decisão recorrida, "os fatos geradores que deram origem a constituição do crédito
tributário ora analisado, tanto de IRPJ, quanto de CSLL, ocorreram em 31/03/2015, 10
Trimestre de 2015, data do primeiro fato gerador objeto do lançamento de ofício dos autos de
infraçã o".
Isso porque o registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí,
lançamento. Ora, sendo o prazo decadencial aquele após o qual o fisco perde o direito de
constituir o crédito tributário, e sendo tal constituição possível apenas quando ocorre o fato
gerador, fica fácil perceber que não há que se falar em início de contagem do prazo decadencial
pelo mero registro contábil de uma potencial despesa.
Nesse sentido, o CARF já pacificou entendimento por meio do enunciado da
Súmula n° 1161, que para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança.
Assim, tendo o prazo decadencial iniciado em 31/03/2015, contando-se 05 anos
desta data, temos o prazo findo para lançamento de oficio, ou qualquer outra providência a ser
tomada por parte da fazenda pública de alterar os valores ali declarados, em 31/03/2020. A
impugnante foi cientificada da autuação em 12/03/2020, desta forma não houve assim a
decadência pleiteada pela impugnante.
Portanto, entendo por rejeitar as alegações da recorrente quanto à decadência.
Preliminarmente: Nulidade Do Auto De Infraçã o Por Ausência De Motivação
Com relação à preliminar de nulidade por ausência de motivação, a Recorrente
argumenta a violação ao princípio da legalidade, na medida em que a autoridade fiscal não teria
indicado qualquer infração à lei. E que, em razão da impossibilidade de apontar qualquer ilícito
cometido pela Recorrente, a Fiscalização lançou mão de conceitos e temos como "ágio interno",
"empresa veículo" e "substância econômica", dentre outros, que não existem na legislação em
vigor na época, para justificar a lavratura do AI.
Analisando o processo e os enquadramentos legais usados para fundamentar o
auto de infração, não vislumbro defeito que possa levar a invalidade do lançamento, vez que
neste estão presentes todos os requisitos legais previstos nos art. 142, CTN e art. 10, do Decreto
n° 70.235/72.
Como bem destacado pela DRJ, o Termo de Verificação Fiscal - TVF traz toda a
história societária da empresa, com intuito exato de situar o leitor na infração por ele verificada,
a descrição minuciosa dos fatos qualifica as infrações apresentadas no lançamento e estão em
consonância com a conclusão da autoridade lançadora.
1 Súmula CARF n° 116 - Para fms de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o
período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 10540
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 18 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
As ponderações feitas pela autoridade lançadora no TVF remetem a documentos
acostados aos autos e apresentados a ela pela própria contribuinte no decorrer do procedimento
fiscal e sustentam a autuação, autuação esta, como já dito anteriormente, minuciosamente
descrita no TVF com o correto enquadramento legal.
Ainda que reclame a recorrente, o TVF é o documento hábil para motivar a
autuação, e neste caso sob análise foi redigido pelo Auditor Fiscal de forma clara, descrevendo a
infração por ele apurada, tanto é que a recorrente apresenta suas alegações demonstrando o
perfeito entendimento de todo o processo e do que está sendo cobrada.
A ausência de motivação defendida, na verdade é o mérito em si, vez que se, após
análise da operação, for entendido como correta a criação, cisão e posterior amortização do ágio,
o auto de infração sob análise estaria incorreto
Assim, constata-se a estrita observância aos atos normativos atrelados ao objeto
das autuações fiscais, incluindo-se a fundamentação legal atinente às infrações cometidas pelo
fiscalizado, a descrição dos fatos e a determinação da exigência fiscal instruída com
demonstrativos resultantes das evidências firmadas pela autoridade tributária, razão pela qual a
decisão recorrida não merece quaisquer reparos.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por vício de
motivação.
Mérito — Amortização do Ágio
Em relação ao mérito da autuação, conforme acima relatado, a autoridade fiscal
reputou indevida a redução da base de cálculo em decorrência da amortização do ágio
contabilizado pelas seguintes conclusões constantes do TVF:
i. Que não seria concebível econômica e contabilmente o reconhecimento
unilateral de acréscimo de riqueza (ágio) em decorrência de uma operação
dos sócios com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável, do ponto de vista
econômico, tais operações não se revestem de substância econômica e da
indispensável independência entre as partes para merecer registro,
mensuração e evidenciação pela contabilidade e, consequentemente, o ágio
delas decorrentes não se enquadra na hipótese de dedutibilidade prevista
no art. 386 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 ("RI1R/99"),
conforme item 10.4 do TVF;
ii. Que os negócios jurídicos foram celebrados entre partes relacionadas,
dentro de um mesmo grupo econômico (Grupo GE), o que acabou por
gerar um ágio artificial, não admitido na Contabilidade, como se verificou,
utilizando-se, em toda a operação de reorganização societária, a GE
Participações como empresa veículo, conforme item 10.8 do TVF;
iii. Que a operação invertida fica caracterizada pela incorporação das quotas
cindidas da GE Participações (controladora) pela GE Celma (controlada),
conforme alteração de contrato social da GE Participações de 26/09/2010,
Fl. 10541
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 19 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
iv. Que no caso em tela, a figura do "ágio de si mesmo" fica claramente
evidenciada pelo fato de o ágio fundamentar-se em expectativa de
rentabilidade futura da própria GE Celma;
v. Que o Contribuinte não observou o parágrafo 3° do art. 385 do RIR/99,
que determina que o lançamento contábil do ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura deverá amparar-se em demonstração a
ser o arquivada pelo Contribuinte como comprovante da referida
escrituração
vi. Que o Contribuinte não esclareceu por que o relatório de Avaliação
Econômico-Financeira da GE Celma elaborado pela Ernst & Young, o
qual foi apresentado como comprovante do respectivo lançamento do ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, aponta um valor
justo para a empresa de R$ 2.089.901.000,00, enquanto o Laudo de
Avaliação do acervo líquido cindido da GE Participações vertido para a
própria GE Celma aponta um investimento/ágio de R$ 1.630.614.181,89
(investimento de R$ 170.649.614.181,89 e ágio de R$ 1.459.964.573,06).
Em sede recursal, inicialmente a recorrente faz comentários introdutórios acerca
da legislação aplicável para, em seguida, abordar os seguintes tópicos:
11.4.2 — Inaplicabilidade do conceito de ágio interno ao caso concreto — neste
tópico alega que que o ágio amortizado pela Recorrente não decorreu de uma
reavaliação espontânea de ativos, mas sim de efetiva reestruturação societária,
tratando-se de ágio plenamente legítimo tanto pelo aspecto contábil quanto pelo
aspecto fiscal.
11.4.3 - Reconhecimento do ágio interno com reavaliação espontânea nas
demonstrações financeiras individuais é permitido até mesmo pelas normas
contábeis atuais — neste tópico alega que não havia qualquer vedação de ordem
legal ou contábil para o registro de ágio surgido em operações entre partes sob
controle comum. Assim, seria permitido pelas normas contábeis o reconhecimento
do ágio interno com reavaliação espontânea nas demonstrações financeiras
individuais.
11.4.4 — Ausência de previsão legal tributária que vede operações com partes
relacionadas — neste tópico alega que antes do advento da MP 627/13, não havia
vedação legal para o reconhecimento de ágio em operações intragrupo.
11.4.5 — As regras fiscais de desdobramento das contas de investimento e ágio
são normas cogentes — neste tópico alega que ocorreu de fato uma aquisição de
participação societária até então pertencente à GEBHL e à GEB por parte da GE
Participações. A GEBHL conferiu a participação que até então detinha na GE
Celma em aumento de capital na GE Participações, que pagou pelas participações
então transferidas com a emissão de novas quotas, como confirmado Alteração do
Contrato Social da GE Participações, datada de 24 de novembro de 2009. Como
se verá abaixo, a emissão de novas quotas configura-se indubitavelmente como
forma de pagamento. No que se refere à GEB, essa sociedade reduziu seu capital,
entregando para sua então controladora, GE Participações, quotas da Recorrente.
Esse evento constituiu, nitidamente, em nova aquisição de participação societária
na Recorrente por parte da GE Participações. Houve efetiva aquisição de novos
Fl. 10542
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 20 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
ativos pela GE Participações, pelo valor de custo então registrado na GEBHL e na
GEB, aquisição essa que gerou o ágio questionado no presente processo
administrativo, baseado na rentabilidade futura dos investimentos adquiridos.
Diante das normas fiscais em vigor à época dos fatos, não restava à GE
Participações nenhuma outra alternativa para o registro do investimento adquirido.
Nos termos do artigo 385 do RIR/99, a sociedade deveria dividir o valor pago em
custo de aquisição e ágio. A norma fiscal não admitia procedimento diferente
daquele efetuada pela GE Participações. Não é uma norma optativa. Trata-se de
uma cogente.
11.4.6 — As regras tributárias para precificação de operações entre partes
relacionadas — neste tópico alega que a aquisição das participações na Recorrente
pela GE Participações tomou por base o valor contábil dessas participações nos
livros da GEBHL e na GEB. Não obstante, a fim de demonstrar que referido valor
também observou o princípio arm's length, a EY preparou relatórios de avaliação
econômico-financeira, que a Fiscalização também tentou desconsiderar.
11.4.7 — Comprovação do pagamento do ágio — neste tópico alega que na
operação de aquisição da participação societária da Recorrente pela GE
Participações, houve sim pagamento pelo ágio, realizado, no caso da GEBHL,
mediante a subscrição de novas quotas e, para a operação de redução de capital da
GEB, com a entrega de quotas da Recorrente.
11.4.8 — Existência de propósito negocial, substância econômica e de lapso
temporal para os atos da reestruturação societária do Grupo GE — neste
tópico alega que todos os atos societários praticados inseriram-se,
congruentemente, no contexto dessa concentração que teve por resultado o
direcionamento e desenvolvimento dos negócios do Grupo GE, bem como a
economia dos elevados custos decorrentes da vasta gama de empresas existentes à
época das reorganizações, e que não há fundamento legal para se desqualificar as
operações discutidas sob o prisma da legalidade, uma vez que todos os atos foram
realizados em conformidade com o direito aplicável e devida e tempestivamente
registrados nos órgãos competentes.
11.4.9 — Descabimento das alegações de enquadramento da GE Participações
como "empresa-veículo" — neste tópico alega que a simples constituição de uma
holding no Brasil, à qual a Fiscalização e a DRJ optam por chamar de "empresa
veículo", não é suficiente para descaracterizar as operações praticadas, havendo
que se analisar todo o contexto fático que ensejou o negócio jurídico questionado.
11.4.10 — Legalidade das operações envolvendo incorporações às avessas —
nesse tópico alega que se a própria legislação expressamente permite a
amortização fiscal do ágio mesmo nos casos de incorporação reversa (sociedade
adquirida incorporando a adquirente), não cabe à Autoridade Fiscal, na qualidade
de fiscal e aplicador da lei, recusar esse tratamento.
11.4.11 — Validade dos laudos de avaliação e o cumprimento dos requisitos
formais — neste tópico alega que a legislação não prevê qualquer restrição à forma
ou à metodologia utilizadas para a fundamentação do ágio em rentabilidade
futura, de tal modo que não cabe às Autoridades Fiscais estabelecerem requisitos
adicionais ou questionarem a qualidade técnica das informações prestadas.
Fl. 10543
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 21 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Como se vê, a lide versa sobre a possibilidade de registro e amortização de ágio, e
trata de temas controvertidos em matéria tributária que, embora se verifiquem de maneira
distinta em cada caso, têm base em uma comum interpretação procedida pelos
intéipretes/aplicadores, a partir de inteligência da teoria/conceito contábil de ágio que, à época
dos fatos, era distinta do conceito defmido pela legislação tributária para o ágio.
In casu, temos as assíduas figuras das: (i) operações estruturadas em sequência;
(ii) negócios jurídicos entre partes relacionadas; (iii) utilização de empresa veículo; (iv)
operações invertidas (incorporações às avessas); e (v) ágio de si mesmo. Além de outras
discussões como o efetivo pagamento do ágio, o propósito negocial e a validade do laudo.
Passa-se à análise conjunta das matérias.
Inicialmente, no que se refere ao entendimento da autoridade fiscal de que o ágio
decorreu de operações envolvendo sociedades de um mesmo grupo sujeito a um mesmo
controlador, e que tal situação caracteriza "Ágio Intragrupo", importante destacar que o ágio foi
gerado e amortizado antes das alterações promovidas pela Lei n° 12.973/14 no Decreto-Lei n°
1.598/77.
Vale notar que a redação original do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77 previa a
necessidade do desdobramento do custo de aquisição dos investimentos avaliados pelo método
de equivalência patrimonial em: (i) valor de patrimônio líquido na época da aquisição e (ii) ágio
ou deságio na aquisição.
Conforme o §2° do referido artigo, o ágio deveria ser classificado de acordo com
as seguintes fundamentações econômicas:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Conforme se observa inexistia proibição para que o investimento tivesse sido
adquirido com ágio numa operação entre partes independentes. Tampouco nos parece adequado
também limitar o termo "aquisição" a uma relação entre partes independentes.
Ainda, o art. 8° da Lei 9.532/97 afirma que a dedutibilidade fiscal do ágio aplica-
se, inclusive, nos casos em que: (i) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor
de patrimônio líquido e (ii) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. Destaque-se que o último item autoriza em lei a
realização de incorporação às avessas (incorporação da investidora pela investida).
Ao se observar o caso concreto, verifica-se que houve operação de incorporação
entre investida e investidora (a chamada "confusão patrimonial"), sendo que o investimento da
investidora na investida havia sido feito com ágio nos termos do artigo 20 do Decreto-lei n.
1.598/77 e houve a amortização do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura no
prazo previsto em lei.
Dessa forma, todos os atos societários relacionados à operação foram
devidamente formalizados e registrados perante os órgãos competentes, de forma que todas as
operações foram feitas "às claras".
A realização de operações societárias que impliquem na geração de ágio ocorre
tanto entre sociedades independentes quanto entre sociedades ligadas. No que tange às operações
Fl. 10544
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 22 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
entre sociedades ligadas, há que se analisar se tais operações são efetuadas nos padrões do
mercado.
Assim, não há proibição nas normas tributárias para a ocorrência de operações
societárias entre empresas vinculadas com a geração de ágio, no entanto, tal ágio deve ter
substância econômica, sendo devidamente fundamentado economicamente.
Nesse sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho (Estudos e Pareceres sobre Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas. São Paulo : MP Editora, 2007) menciona que:
"o ágio não é inventado a partir do nada; ele é parte integrante do preço de aquisição de
participações societárias e, portanto, para que ele surja são sacrificados ativos ou
assumidas obrigações por parte do adquirente".
"a menos que o ágio não seja fruto de uma operação legítima (sincera e devidamente
documentada), não cabe às autoridades fiscais contestar a sua existência e os respectivos
efeitos, salvo em caso de fraude, sonegação ou conluio".
Dessa forma, desde que o ágio tenha se originado de uma operação legítima na qual
houve o efetivo pagamento com o sacrificio de um ativo ou com a assunção de
obrigações, e esteja devidamente fundamento, não há óbice de que tal ágio tenha se
originado de uma operação com pessoa ligada.
Portanto, diante da ausência de vedação legal, seria possível a aquisição de investimento
com ágio em operações com partes dependentes até a edição da Lei n. 12.973/14, sendo
a amortização de tal ágio possível após o cumprimento dos requisitos do artigo 7° da Lei
n. 9.532/97.
Nesse mesmo sentido, prevaleceu recentemente o entendimento na Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por determinação do Art. 19-E, da Lei n° 10.522/02, no Acórdão
de n° 9101-006.358, de Relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, conforme parte da
ementa a seguir:
(—)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio em
operações de aquisição de participação societária de partes dependentes, sendo que
durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até previsão expressa de
diferimento de ganho de capital de operação de subscrição de participação societária
pelo valor de mercado com geração de ágio. Inexistindo comprovação de que as
operações que geraram o ágio entre partes dependentes foram fraudulentas, há que ser
mantida a dedutibilidade da então despesa com a amortização do ágio.
(—)
Ainda, importante mencionar que em recente julgamento de 05 de setembro de
2023, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, julgou de
forma favorável ao contribuinte, o Recurso Especial n° 2.026.473/SC, no qual se discutia, sob a
legislação anterior à Lei n° 12.973/14, o aproveitamento fiscal de ágio em operações entre partes
relacionadas (ágio interno).
No que se referente a utilização das chamadas "empresas-veículo", destaca-se que
referido julgado do STJ destacou ainda que a sua utilização, por si só, não significa que a
organização societária é desprovida de fundamento econômico.
No caso dos autos, como destacado pela recorrente, os atos societários praticados
inseriram-se, congruentemente, no contexto dessa concentração que teve por resultado o
direcionamento e desenvolvimento dos negócios do Grupo GE, bem como a economia dos
Fl. 10545
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 23 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
elevados custos decorrentes da vasta gama de empresas existentes à época das reorganizações.
Processo de restruturação este que gerou a extinção de 80% das pessoas jurídicas do grupo.
Destaca-se que a empresa atribuída como "empresa-veículo", a GE Participações,
existia desde 1997, muito antes mesmo do início da reestruturação societária. Apenas em 2008,
com o início dos estudos para o processo de reestruturação societária do Grupo GE, a GE
Participações passou a ser a grande organizadora dos eventos societários que ocorreriam em
todas as sociedades do grupo.
A partir de outubro de 2009, as sociedades operacionais designaram gerentes de
projetos específicos para seus segmentos de atuação, empregados que possuíam conhecimento
dos negócios desenvolvidos em cada atividade, e esses gerentes passaram a integrar os quadros
da GE Participações
A recorrente demonstra que a GE Participações sempre possuiu sede e
empregados próprios, sendo a única responsável pelo pagamento de seus salários. Como forma
de demonstrar o exposto, a Recorrente acostou aos autos, quando de sua Impugnação, o Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados — CAGED da GE Participações para os anos de 2007 a
2010 (doc. 04 da Impugnação).
Em 2012, concluída a reestruturação societária do Grupo GE e tendo a GE
Participações cumprido devidamente todas as suas funções como holding do grupo e gestora da
reorganização, essa sociedade foi dissolvida.
Portanto, a utilização de sociedades com o propósito especifico de adquirir
investimentos é característica típica dos processos de fusões e aquisições brasileiros, bem como
decorrência natural da instituição do mecanismo do ágio criado pela Lei 9.532/97, razão pela
qual não deve ser vedada, a não ser em casos de utilização completamente artificial.
As operações estruturadas em sequência, de igual modo, não são razões aptas a
justificar a glosa procedida, tendo em vista que o imperativo da norma fica situado no
consequente, e não no antecedente, da relação jurídico-tributária; isto é, a norma tributária é
imperativa apenas no ponto que determina ao sujeito passivo a obrigação de pagar ao sujeito
ativo um certo quantum decorrente de alguma hipótese prevista em lei.
Desse modo, o legislador não pode impor ao contribuinte que incorra em uma
conduta prevista no antecedente da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, não pode
nomiatizar a forma pela qual as empresas devem gerir seus negócios no tempo e espaço, sob
pena de afronta a liberdade de iniciativa dos mesmos.
Outrossim, constata-se não ter havido imputação pela autoridade fiscal de conduta
simulada ou fraudulenta que correlacionasse as operações estruturadas com algum fato típico.
Tem-se, ainda, que no item 10.10, do TVF, em que a autoridade fiscal cita que a
operação invertida fica caracterizada pela incorporação das quotas cindidas da GE Participações
(controladora) pela GE Celma (controlada), mas sem estabelecer o nexo deste fato com uma
suposta infração à lei.
A despeito da falta de estabelecimento do nexo causal pela autoridade fiscal,
destaca-se que a denominada "incorporação às avessas" é possível, conforme disposto no art. 8°,
Lei 9.532/97.
No que se refere ao efetivo pagamento do ágio, assim dispõe a autoridade fiscal:
Fl. 10546
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 24 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
9.4 Não ingressaram novos recursos em todo o processo envolvendo as reorganizações
societárias. A operação resumiu-se ao registro contábil de um suposto ágio, derivado de
expectativa de rentabilidade futura, apurado em uma operação de reorganização
societária entre pessoas do mesmo grupo econômico, com o intuito preponderante de
reduzir a tributação, sem nenhuma fundamentação econômica.
9.5 Em nenhum momento houve o efetivo pagamento de ágio pelo controlador ou suas
controladas.
Quanto ao tema, o artigo 385 do R11V99, determina que o contribuinte deverá, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar contabilmente o custo de aquisição em: (i) valor
de patrimônio líquido na época da aquisição, e (ii) ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido.
Não há no artigo 385 do R11V99, qualquer restrição à forma de aquisição do
investimento ou quanto à maneira escolhida pelas partes para a quitação do investimento
adquirido, o que inclui, por exemplo, a conferência de ações em redução de capital. Caso o
legislador quisesse excluir alguma das formas de aquisição de participação societária, o teria
feito na própria lei.
Nos termos da legislação uma empresa pode "adquirir" participação societária
tanto por meio de uma operação de alienação, em que há a aquisição direta da participação
societária de outra pessoa física ou jurídica, ou, por meio de um aumento de capital em que há a
emissão de novas ações que são subscritas pelo novo acionista, ou pelo acionista que quer
aumentar a sua participação na companhia. Para tanto cito os arts. 166 e seguintes da Lei
6.404/74, em especial o artigo 1702.
Para fins de amortização fiscal do ágio, a existência, ou não, do pagamento em
moeda é irrelevante, pois mesmo nos casos de aumento ou redução de capital, como no caso
analisado, há um legítimo custo de aquisição, que corresponde ao valor das ações entregues em
pagamento dos bens e direitos devolvidos.
Observe-se que o fato de a GEBHL aumentar o capital da GE Participações com
as quotas da CE Celma nada mais é do que uma aquisição de participação societária com
recebimento do pagamento em bens e direitos (i.e. participação societária na Recorrente). O
mesmo se aplica para a redução de capital da GEB, a GE Participações adquiriu nova parcela de
participação societária na Recorrente.
Em linha com essa posição, o custo de um bem não pode ser interpretado como
sinônimo de pagamento em espécie, uma vez que não há na teoria ou normatização contábil ou
mesmo na legislação em geral, dispositivo que assim determine. Dessa forma, o custo deve ser
entendido como, além de eventuais desembolsos de caixa, as obrigações assumidas, desde que
entendidas como obrigações prováveis de serem incorridas.
Destaca-se, que esse entendimento este já convalidado pela 1' Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão 9101-001.657:
Numero do processo: 13839.001516/2006-64
Turma: 1' TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1' SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
2 Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo
mediante subscrição pública ou particular de ações.
Fl. 10547
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 25 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Data da sessão: 15 de maio de 2013
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. A operação societária de
subscrição de ações equipara-se a uma aquisição. A subscrição de ações é uma forma de
aquisição e o tratamento do ágio apurado nessa circunstância é o previsto na legislação
em vigor (artigos 7°.e 8°. da Lei 9.532/1997). Subscrição de ações e alienação de ações
são duas operações que permitem a aquisição de participação societária.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA - Não é cabível a cobrança de multa isolada
quando já lançada a multa de oficio.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - As multas de oficio que não forem
recolhidas dentro dos prazos legais previstos, estão sujeitas à incidência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Numero da decisão: 9101-001.657
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros da
1' Turma da Câmara Superior de Recursos FISCAIS, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso do contribuinte, sobre a incidência de juros sobre a multa de
oficio. Vencidos os Conselheiros Susy Gomes Hoffmann (Relatora), José Ricardo da
Silva, Karem Jureidini Dias e João Carlos de Lima Junior. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Valmir Sandri. Por maioria de votos, foi dado provimento
em parte ao recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional: a) Por maioria de votos,
recurso negado em relação ao ágio. Vencidos os Conselheiros Viviane Vidal Wagner
(Suplente Convocada), Jorge Celso Freire da Silva e Plínio Rodrigues Lima. b) Por
maioria de votos, recurso negado em relação a multa isolada. Vencida a Conselheira
Viviane Vidal Wagner (Suplente Convocada). c) Por maioria de votos, dado provimento
ao recurso em relação a juros sobre multa de oficio. Vencidos os Conselheiros Susy
Gomes Hoffmann (Relatora), José Ricardo da Silva, Karem Jureidini Dias e João Carlos
de Lima Jtmior. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Valmir Sandri. —
Fez sustentação oral o advogado Giancarlo Chamma Matarazzo OAB/SP n° 163.252.
(assinado digitalmente) Otacílio Dantas Cartaxo Presidente (assinado digitalmente)
Susy Gomes Hoffinann Relatora (assinado digitalmente) Valmir Sandri Redator
designado Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Otacílio Dantas
Cartaxo (Presidente), Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz, Karem Jureidini Dias,
Jorge Celso Freire da Silva, João Carlos de Lima Júnior„ Valmir Sandri, Viviane Vidal
Wagner (Suplente Convocada), José Ricardo da Silva, Plínio Rodrigues de Lima e eu
Susy Gomes Hoffmann.
Nome do relator: SUSY GOMES HOFFMANN
Por fim, destaca-se que a autoridade fiscal entendeu que a a Recorrente não teria
atendido ao disposto no § 3°, do art. 385, do R11V99, pelo seguinte motivo:
10.12 Além dos comentários anteriores, o Contribuinte não observou o parágrafo 3° do
art. 385 do RIR/99, que determina que o lançamento contábil do ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura deverá amparar-se em demonstração a ser o
arquivada pelo Contribuinte como comprovante da referida escrituração. O Contribuinte
não esclareceu por que o relatório de Avaliação Econômico-Financeira da GE Celma
(Doc30; Doc 156; Doc172), com data de 11/11/2009, elaborado pela Ernst & Young, o
qual foi apresentado como comprovante do respectivo lançamento do ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, aponta um valor justo para a
empresa de R$ 2.089.901.000,00, enquanto o Laudo de Avaliação do acervo líquido
cindido da GE Participações vertido para a própria GE Celma aponta um
investimento/ágio de R$ 1.630.614.181,89 (investimento de R$ 170.649.614.181,89 e
ágio de R$ 1.459.964.573,06). Questionado ainda sobre o prazo de amortização, que
Fl. 10548
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 26 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
deveria constar na referida Avaliação Econômico-Financeira, o Contribuinte limitou-se
a informar que os R$ 1.630.614.181,89 contabilizados inicialmente, ficaram aquém da
avaliação da Ernst & Young, conforme já visto acima. Por conta disso, considerou-se
inapto o documento apresentado como comprovante do ágio por rentabilidade futura
registrado na GE Celma.
Como visto, o documento entregue pela Recorrente como prova do cumprimento
ao requisito disposto no §3°, do art. 385, RI1R/99, não foi aceito pela Fiscalização porque os
valores contidos neste documento, não guardam correlação com os valores escriturados no
investimento/ágio na GE Celma.
Isto é, enquanto o Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro da GE Celma,
elaborado pela Ernst & Young, apontava que o valor justo para investimento na GE Celma era de
R$ 2.089.901.000,00; o Laudo de Avaliação do acervo líquido cindido da GE Participações
vertido para a GE Celma discriminava uma parcela de ágio e valor de investimento que, juntos,
somavam R$ 1.630.614.181,89.
Intimada a prestar esclarecimento sobre a diferença de valores acima mencionada,
a Recorrente admite à Fiscalização que o Laudo de Avaliação carreado como comprovante da
escrituração não espelhava o valor efetivamente pago na aquisição da participação. Intimado, o
contribuinte, também não justificou a razão da divergência de valores à Fiscalização. Já no
processo administrativo fiscal, a Recorrente alega o seguinte em seu Recurso:
439. No entanto, conforme exposto acima, em linha com o disposto na legislação
vigente à época dos fatos, em se tratando de ágio por mais ou menos valia de ativos e
ágio por expectativa de rentabilidade futura, o §3° do artigo 20 do Decreto-lei 1.598/77
previa apenas que o contribuinte deveria arquivar demonstrativo do comprovante da
escrituração.
440. Não há fundamento legal que obrigue e vincule o contribuinte ao pagamento do
valor exato fixado pelo Laudo de Avaliação. Ainda que se houvesse pago valor
superior, poderia argumentar a Autoridade Lançadora que o valor pago a maior não
encontraria respaldo no laudo suporte do ágio. No entanto, não é este o caso da
Recorrente.
(—)
442. O valor pago pelo investimento e pelo ágio na Recorrente estava dentro do valor
fixado pelo Laudo de Avaliação elaborado pela EY. É incontestável, portanto, que o
valor pago e registrado contabilmente está suportado pela Laudo de Avaliação que deu
suporte ao pagamento do ágio aqui discutido. Vale notar que o valor submetido à
amortização fiscal é o valor pago, não o valor contido no Laudo de Avaliação,
exatamente em linha com o julgado acima da C. CSRF.
443. Nesse contexto, inexistindo na legislação aplicável qualquer dispositivo que
obrigue e vincule o contribuinte ao pagamento do valor exato fixado por laudo de
avaliação, resta evidente, também por esse prisma, a validade do Laudo de Avaliação
apresentado pela Recorrente.
O argumento da recorrente permite o seguinte raciocínio:
•
se o demonstrativo que fixava o valor da rentabilidade futura das
aquisições previa um valor maior do que aquele efetivamente pago pelo
investimento (PL + ágio);
•
então, o valor efetivamente pago seria uma parcela do valor da
rentabilidade futura e, por este motivo, o sobrepreço estaria devidamente
fundamentado.
Fl. 10549
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 27 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Este entendimento é razoável, haja vista que o Laudo de Avaliação que a
Recorrente arquivou como comprovante da escrituração retratava a realidade dos fatos à época
das operações societárias que originaram o ágio, como o valor do patrimônio líquido da GE
Celma.
Destarte, ainda que o sobre valor advindo das perspectivas de rentabilidade futura
seja maior do que o sobre preço pago na aquisição da participação societária, o ágio por
expectativa de rentabilidade futura dedutível encontraria limite no sobre preço efetivamente
pago.
Destaca-se que esse mesmo entendimento foi assentado no Acórdão n° 9101-
003.008 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme trecho transcrito abaixo:
(...)
Nesse quadrante, em primeiro lugar, deve o documento demonstrar o valor econômico-
financeiro que alcança a participação societária que se está adquirido, quando se
considera as perspectivas de rentabilidade futura da empresa em que se está fazendo o
investimento.
É precisamente a diferença entre esse valor e o valor de patrimônio líquido da
participação societária em aquisição, diferença que aqui vamos chamar de sobrevalor,
advindo das perspectivas de rentabilidade futura da investida, que vai caracterizar o
sobrepreço pago na aquisição da participação societária como ágio por expectativa de
rentabilidade futura, e, assim, possibilitar a dedução de sua amortização na apuração do
IRPJ e da CSLL.
É claro que o sobrepreço pago na aquisição da participação societária pode vir a ser
maior do que o sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade futura da investida.
Nesse caso, o ágio por expectativa de rentabilidade futura dedutível encontra limite no
sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade futura. É dizer, não se pode
deduzir amortização correspondente à parte do sobrepreço que não decorre de
expectativa de rentabilidade futura, simplesmente porque essa parcela não constitui ágio
por expectativa de rentabilidade futura.
Se, por outro lado, ocorrer o contrário, isto é, caso o sobrepreço pago na aquisição da
participação societária venha a ser menor do que o sobrevalor advindo das perspectivas
de rentabilidade futura, o ágio por expectativa de rentabilidade futura dedutível encontra
limite no sobrepreço efetivamente pago. Em outras palavras, não se pode deduzir
amortização da parte do sobrevalor que, por algum motivo, não se traduziu em ágio
pago.
(—)
Deste modo, entendo que a Recorrente se desincumbiu do ônus de comprovação
do fundamento do valor do investimento/ágio na GE Celma registrado no Laudo de Avaliação do
acervo líquido cindido da GE Participações vertido para a própria GE Celma (R$
1.630.614.181,89, com parcela de ágio de R$ 1.459.964.573,06, e de investimento, R$
170.649.614.181,89), devendo, no entanto, a dedução limitar-se a este montante efetivamente
incorrido.
Por todos os argumentos acima expostos, entendo por dar provimento ao recurso
voluntário, com a reversão das glosas de despesas com amortização, e o consequente
cancelamento integral dos autos de infração de IRPJ e CSLL — Reflexo dos anos-calendário 2015
e 2016.
Entretanto, como o meu posicionamento quanto ao mérito principal restou
vencido, passa-se à análise dos argumentos subsidiários.
Fl. 10550
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 28 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Subsidiariamente — Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição à Base de Cálculo da
CSLL da Despesa com Amortizaçã o de Ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização
Extrai-se do recurso voluntário que a recorrente argumenta que não há que se falar
na adição da despesa de ágio na base de cálculo da CSLL, por ausência de previsão legal.
Argumenta que o legislador não arrolou, como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor
correspondente à amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método da
equivalência patrimonial.
Trata-se de matéria de direito bastante conhecida no âmbito do CARF, cujas
decisões são bastante divididas.
Nesta matéria, alinho-me ao posicionamento do Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto que, de forma brilhante e bem fundamentada, concluiu não haver base legal para a
indedutibilidade de despesas com amortização contábil de ágio na base de cálculo da CSLL.
Portanto, adoto as suas razões de decidir que constam na Declaração de Voto do
Acórdão n° 9101-006.164, da 1' Turma da CSRF:
A Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) foi instituída pela Lei n. 7.689/88,
havendo previsão expressa na referida lei de que o resultado do período-base, apurado
com observância da legislação comercial, sofrerá alguns ajustes para se chegar à base de
cálculo da CSLL.
Art. 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei n° 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como receita; (Redação
dada pela Lei n° 12.973, de 2014) (Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei n° 8.034,
de 1990)
Como se observa, não há qualquer menção nos referidos ajustes às despesas de
amortização de ágio.
Muitas vezes o artigo 57 da Lei 8.981/95 é utilizado como fundamento para que uma
determinada disposição de indedutibilidade na base de cálculo do IRPJ também seja
aplicável para a CSLL. Nessa linha, é importante analisar o referido dispositivo:
Fl. 10551
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 29 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1° Sejul/4° câmara/ia Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.
Todavia, a partir da leitura do referido artigo só é possível inferir que as normas de
apuração e de pagamento devem ser as mesmas.
Em outras palavras, se o contribuinte está no Lucro Presumido para fins de IRPJ,
também estará no Lucro Presumido para fins de CSLL. Por sua vez, se o contribuinte
está no Lucro Real para fins de IRPJ, também apurará pela mesma metodologia para
fins de CSLL.
Não há nenhuma identidade de bases de cálculo por conta do referido dispositivo tanto
que há o seguinte excerto: "mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor", o que denota que as bases de cálculo não estão sendo reguladas
pelo mencionado artigo.
O disposto no artigo 57 da Lei 8.981/95 também foi repetido em atos infralegais, ainda
que com pequenas distinções, conforme abaixo:
Instrução Normativa SRF n. 93/97
Art. 49. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
observadas as alterações previstas na Lei No 9.430, de 1996.
Instrução Normativa SRF n. 390/04
Art. 3° Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber, as referentes à administração,
ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo
administrativo, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da
CSLL.
Instrução Normativa RFB n. 1700/17
Art. 3° Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber, as referentes à administração,
ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo
administrativo, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da
CSLL.
Com exceção da Instrução Normativa n. 93/97, as demais instruções normativas
estabelecem expressamente que ainda que haja igualdade nas normas de apuração e
pagamento do IRPJ e da CSLL, são mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas
ne legislação da CSLL.
Hiromi Higuchi assinala que a falta da expressão "mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação da CSLL" na redação da Instrução Normativa SRF
93/97 fez com que vários autos de infração fossem indevidamente lavrados, conforme
segue:
Aquela omissão levou o fisco a lavrar, indevidamente, inúmeros autos de infração, ao
considerar como indedutíveis na determinação da base de cálculo da CSLL os custos e
as despesas indedutíveis, exclusivamente na apuração do lucro real.
O 1° Conselho de Contribuintes vem decidindo que somente a lei pode fixar a base de
cálculo de tributo, não se admitindo que valores indedutíveis para efeito do IRPJ sejam
adicionados às bases de cálculo de outros tributos sem expressa determinação legal (ac.
n° 101-92.553/99 no DOU 26-05-99, 101-94.286/2003 no DOU de 22-09-03 e 107-
07.315/2003 no DOU de 10-03-03) (HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das
Empresas. 37 ed. São Paulo: IR Publicações, 2012. p. 818).
Fl. 10552
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 30 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1° Sejul/4° câmara/ia Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Felizmente, tal ponto foi corrigido nas instruções normativas anteriores que foram mais
fieis ao texto do artigo 57 da Lei 8.981/95, sem que com isso tenham acabado as
autuações fiscais relativas ao tema.
Um outro dispositivo legal comumente utilizado como fundamento para que as despesas
não necessárias venham a ser considerada como indedutíveis na base de cálculo da
CSLL é o artigo 13 da Lei n. 9.249/95, cujo teor é o seguinte:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei n° 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos
de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2';
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem objeto de
arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta reconheça
contabilmente o encargo.
É interessante notar que o referido artigo se refere às bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL visto que expressamente assinala que: "para efeito de apuração do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções".
Aqui sim temos um dispositivo que não é exclusivo do IRPJ e se aplica também à
CSLL.
Cumpre notar que não há indedutibilidade das despesas de amortização de ágio ao longo
dos incisos do artigo 13 da Lei n. 9.249/95, de forma que a base legal para a
indedutibilidade de tais despesas para fins de IRPJ continua sendo o artigo 47 da Lei n.
4.506/64.
Há quem interprete que o caput do artigo 13 da Lei n. 9.249/95 implica a aplicação das
indedutibilidade previstas no artigo 47 da Lei n. 4.506/64, uma vez que o artigo 13 da
Lei n. 9.249/95 menciona que "são vedadas as seguintes deduções, independentemente
do disposto no art. 47 da Lei n°4.506, de 30 de novembro de 1964".
Não me parece que essa menção de que as indedutibilidade previstas no artigo 13 da Lei
n. 9.249/95 sejam independentes daquelas previstas no artigo 47 da Lei n. 4.506/64
tenha o intuito e muito menos a consequência de tornar indedutíveis para a CSLL as
despesas não necessárias.
Fl. 10553
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 31 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1° Sejul/4° câmara/ia Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Assim, me parece forçoso interpretar que essa menção que as indedutibilidade são
independentes tenha o condão de igualar a indedutibilidade das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL no que tange às despesas não necessárias.
Ao se debruçar sobre o tema, Edmar Andrade Oliveira Filho assevera que não é possível
fazer uma interpretação extensiva do artigo 13 da Lei n. 9.249/95 para igualar as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL e tampouco tirar tais conclusões do já citado artigo 57 da
Lei n. 8.981/95, conforme segue:
O fato é que o art. 13 da Lei n° 9.249/95 não chegou ao extremo de dizer que toda e
qualquer parcela que a lei considera dedutível na determinação do lucro real também o
será para fms de CSLL. (...)
E nem se diga que a extensão está autorizada pelo art. 57 da Lei n° 8.981/95, segundo o
qual "aplica-se à contribuição social sobre o lucro as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantida a base
de cálculo e alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta lei". Este preceito normativo tem duas finalidades. Em primeiro lugar,
prescreve as mesmas normas sob a apuração e pagamento e, em segundo lugar, exclui
da equiparação a determinação da base de cálculo; desse modo, essa regra exclui a
equiparação suscitada. (ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das
Empresas. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 649)
Dessa forma, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL podem ter uma série de diferenças
a depender da vontade do legislador. Nos casos de indedutibilidade previstas para o
IRPJ em leis anteriores à própria instituição da CSLL, é fundamental que o legislador
tributário faça a análise do que ele considerará indedutível para fins de cálculo da CSLL
e deixe isso de forma explícita na lei. Foi exatamente essa análise feita quando da
elaboração de Lei n. 7.689/88, que trouxe uma série de ajustes expressos ao lucro
contábil para fins de apuração da CSLL.
Nas leis posteriores à instituição da CSLL, quando o legislador tributário desejava que
uma determinada despesa fosse indedutível tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, ele
deve deixar isso transcrito na lei de modo explícito, sob pena de a indedutibilidade ser
aplicável tão somente ao tributo que ela especifica.
É importante ressaltar que a própria Receita Federal do Brasil manifesta o entendimento
de que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são distintas. Nesse sentido, é possível
observar os Anexos I (adições) e II (exclusões) da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17, onde há inclusive colunas especificando se um determinado ajuste é aplicável
somente ao IRPJ ou a ambos (IRPJ e CSLL).
A título de ilustração, trago aqui inclusive trecho no Anexo I da Instrução Normativa
RFB n. 1.700/17, para fins de demonstrar que não há identidade de bases e isso é
admitido pela própria Administração Tributária, conforme abaixo:
Fl. 10554
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 32 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Nr'
f'....nar
AbEiD3 1
• 7 7IAEL Á 1:4 E .7iNef_S te. LU:IKI tiati i173
roaw do 2{117.1
~ar nakada
11211.12
.
9
1121~
PE 411
Ltra.a niEr.-..1.-rdo
Pada 87 .1'.1
01.61:0.1
•
R...x.4
W.I
1 do inalrmdlo lorndiro.R.F9
MC, .io 1.4
1511~.2
o.1
....o
~PU.* 14~
.:11
A11
Ai,
bradai irra iile
1' ... i ] d• ...ai .....1.
'1 2 573
dr.
2911 •ffew•cr
4...1.• d4 iluanadayl"
Ne.r......1
ikdoOn Fadai da dl.
1' 21.. 7 a d• 4....i oh....
12 ai:1
de
211.1. •fariald
O sald.:~17 5,11.r..la na dila da acidado "n<ai dea ide
ri 7 1
L. n. 1251q3, do 151..1, rm o:oio do Ojuoim A•
X'
•rolmplo
• A cp.ri Fi ~I
§
dO O41 15Z de Lei n' III.4da d1
..
SI
a à.' aficl~o -o priodo d. ndralgo dr. dr. kr
memiorrurld~.1. rd...1.~ rdrr. ddidid
,
L
[
i.. 21s 45,,
Mi1.2•11:
•
27 disr idiadsin rdd rh......1....• d il. rd rça nffidima • rpm qd mim...
IV

1.4 «lel. da ~c.a ca. .~. ~picada palik,..
d.
d.
di-
51-1
ii, «.‘..
M
1
rv
......i....r. do ilavocco;o~cilr
Pirite!.
dd.;11.; dl csi
arraio
.....11..
d
dp rio.. pidkad
rd India . dldflo•

ffi-ki 14 ir r. dal. Li.
....6u4
Adoçdo Indlai cce. uiz
l'
•-• ; 1 de 1.1 rAS.
12.i.72
d. Ma*
DM Mi
Pe..£1.. »a..
An.:- 1,-.1d Corradlridexmarblai•ink
ko 1111.11.
.1'~o budal d. d.!.
1.I. I.1 ..V.
12177
d. 21%
Diarerr,a P05.11.15 1~E.
is.t..c. - Can'a~ awide~i.
SJE-0.1151i
.
,
11.9
itrE
nI
ot
k.S.I.1,4.
11:1 r. § O
kV!
2b1
i't
214
DEM
mrt i.....
2125 e irk
31r. *4W
4!1'
I.
.
•
04~
Mr..
Fida
rddiv. intr. Ni
ihilfd rd rd.
rs~ rIn -I
19.8.1......11 •12_1i3, d. 2C14, o
is:~
do
si
rd cid..
od.ry5N.
0114111. 1'
'1
NO ~IMO
POI .~ I* 051.5
4~

... EilE.E.E.13 ..msulam an dt.a.
1:1.~ ~dia ema mores ce a.1...] na gra iram D.mirai it. ri
4116
1d
12 2.72
XIII
1 ~d.
..1
ri.
cii
A .1.1 .1 .~~
é, OH r.. {...5.0 k.,,I,S .5-04 e44.andmis arrillt~a :I>,
à dr...curar
A Glk5
[~1.1 ....td d., dl.
da ta, 4.4
12 rd da »na -p!..~
plaranda MONA ~I
Pais!»
-
1,54111.111.1
Crinal'ar
Ir•Indurn..r.
idicanla
~mi rft.a.,.4. 1.1.11 1. y.1 a* ~ria ala lu. Irem a
Km>. a= •-I VII dr -.1.'
17 1111"2. 11. 2111.....i.~1.
aula da. idecan...rx1r1 Ma ara 1 J8 71 dama. 1.41. ema "afilai
15.1 .Z. C...44m~ ..:.r..1.11~ta ar. r~ drnutide a4
61.9

ira
21
44
211
»1.4
3;11'. 52.
h GOIS
.i.d.dida ~ai da4 ..na
1' ar P I dr ta. ..N.
12_173
da
.22,...
12lialança 14.arailià. Irei
~ovo - Con 1,1 ai 'ou
Fx... 5ut....»In•
~N.O .-...5alwa. mini ral~ da miam da go" trata a
irrnawrik.s.'•...e. a a. GO ar _ai rica:MI», Ii.E.14 4 id. acktramdr
rne'dkla di t..N. .1:1.} laiiidwrio da pr~ de.. afflid 41.10-
R.,..lid i SMILII:1 I MIMili • dn suldo•nh a • In Nrri cuL.-!,
.
.in
.111•E
'2145
Z131
FY
214
~4~
allor.
mt
• di
3}7. Gilli
_j #11
Mo
r
Nota-se que há uma coluna denominada "aplica-se ao IRPJ?", assim como uma coluna
"aplica-se à CSLL?".
O fato de constar em uma Instrução Normativa como ajuste no IRPJ ou tanto no IRPJ
quanto na CSLL não é garantia de que tal posicionamento esteja correto, é apenas um
indicativo do posicionamento da Administração Tributária.
A título exemplificativo, consta na Instrução Normativa SRF 390/04 (que trata
exclusivamente de CSLL) que o ágio fundamentado em rentabilidade futura deve ser
amortizado à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, nos balanços levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão:
Instrução Normativa SRF 390/04
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo diferido,
se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida a
conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 3° O valor registrado com base no fundamento de que trata: (...)
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado ajustado
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta
avos), no máximo, para cada mês do período a que corresponder o balanço, no caso de
ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado ajustado
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta
Fl. 10555
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 33 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1° Sejul/4° Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
avos), no mínimo, para cada mês do período a que corresponder o balanço, no caso de
deságio;
Embora não haja indicação de qual o fundamento legal que embasa o artigo da referida
instrução normativa, o fato é que tal comando normativo somente existe na Lei n.
9.532/97, em seu artigo 7°, conforme segue:
Art. 7° A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de
1977:(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei n° 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"h" do § 2° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
Como se observa, o dispositivo legal se refere tão somente à apuração do lucro real,
nada trazendo sobre a base de cálculo da CSLL.
Isso faz com que possa ser dito até que antes da vigência da Lei n. 12.973/14, que
trouxe especificamente tratamento tributário para o IRPJ e para a CSLL, continuava
vigente para a CSLL o regime original de dedutibilidade que vigia para o IRPJ antes da
Lei n. 9.532/97, isto é, o ágio podia ser integralmente deduzido quando da união
patrimonial da investidora e da investida, uma vez que haveria necessidade de baixa
daquele ágio diante da inexistência do investimento dali para frente, sendo a despesa
relativa a tal baixa dedutível.
Cumpre notar que diferentemente do que é comumente apregoado, a Lei n. 9.532/97 não
instituiu um beneficio fiscal por meio da dedutibilidade da amortização contábil do ágio
por expectativa por rentabilidade futura, mas tão somente limitou que a dedutibilidade
que antes era integral por conta da baixa total do ágio fosse diferida em prazo não
superior a 5 anos, ou seja, à razão de no máximo 1/60.
Em conclusão, não me parece haver base legal para a indedutibilidade de despesas com
amortização contábil de ágio na base de cálculo da CSLL. Os dispositivos legais
normalmente citados como fundamento para tal indedutibilidade apenas informam que
os regimes de apuração devem ser o mesmo, mas também preveem que devem ser
mantidas as bases de cálculo previstas na legislação específica de cada um dos tributos.
(—)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste ponto.
Subsidiariamente - Da Impossibilidade De Ajustar Os Saldos De Prejuízo Fiscal E De Base De
Cálculo Negativa Da CSLL Pela Recorrente Antes Do Término Do Processo Administrativo
A contribuinte defende que somente haveria que se falar em insuficiência de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL e, por consequência, em necessidade de ajuste
nos saldos a compensar, se as glosas que justificariam ajustes decorrentes de ações fiscais
anteriores fossem defmitivas, o que não seria o caso.
Penso que não assiste razão à recorrente.
Fl. 10556
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 34 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Destaque-se que é poder-dever da fiscalização lavrar auto de infração para
promover o lançamento de IRPJ e CSLL devidos, refletindo a recomposição dos prejuízos fiscais
e de base de cálculo negativa de CSLL decorrentes de lançamentos relativos a fato gerador
ocorrido em períodos anteriores, ainda que pendente de decisão fmal administrativa, não sendo
possível o sobrestamento desse até o julgamento definitivo de recursos administrativos em outros
processos.
Portanto, indefere-se o pedido de sobrestamento de ajustes de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL sejam sobrestadas até o final do presente processo
administrativo e dos processos administrativos n° 16682.722.573/2016-71 e 16682-
720.309/2018-65.
Subsidiariamente - Erros De Cálculo Apresentados Pelo Agente Fiscal
Neste ponto, alega a recorrente que a autoridade fiscal deixou de considerar que a
elevação da base de cálculo do lRPJ decorrente das glosas aqui combatidas implicou também em
elevação dos limites de dedutibilidade relativos aos seguintes dispêndios, dentre outros:
i. deduções do IRPJ devido das despesas relativas ao Programa de
Alimentação do Trabalhador ("PAT"). Nos termos do art. 10 da Lei n°
6.321/76, regulamentada pela Decreto n° 5/91, é permitido às pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real deduzir do IRPJ devido, a título
de incentivo fiscal, entre outros, o valor correspondente à aplicação da
alíquota do imposto sobre a soma das despesas de custeio realizadas no
período em Programas de Alimentação do Trabalhador — PAT;
ii. doações feitas pela Recorrente ao longo dos anos-calendários de 2015 e
2016, relacionadas à Lei Rouanet e à Lei do Incentivo ao Esporte;
Quanto a estas alegações, assim concluiu a DRJ:
Em relação a alegação de erro nos cálculos apresentados pelo agente fiscal referente a
não dedução de Doações e PAT na apuração do imposto. tais valores já foram objeto de
utilização pelo contribuinte como dedução do imposto sobre o lucro real apurado pela
empresa em sua declaração.
O lançamento ora analisado refere-se ao imposto suplementar apurado além do
declarado.
Como exemplo cito. no 1° Trimestre de 2015 foi apurado pela empresa IRPJ
R$9.194.307,57 e um adicional de R$6.123.538,38. totalizando R$15.317.845,95. com
as deduções legais incluídas pelo contribuinte, chegou-se ao valor de IRPJ a pagar de
R$15.089.434,03, entre as deduções estão inclusas as com o PAT no valor de
R$137.525,28 e as Operações de Caráter cultura e Artístico no valor de R$62.207,42.
A lei 6.321/76, que instituiu a dedução referente as despesas em programas de
alimentação do trabalhador, prevê que tais deduções podem ser feitas até o dobro dos
valores comprovadamente realizados no período base.
O Decreto 05/91 que regulamentou tal previsão, prevê que a dedução é o valor
equivalente à alíquota cabível do IRPJ sobre a soma das despesas de custeio realizadas
no período base, sendo que em ambos dispositivos a dedução está limitada a 5% do
imposto devido em cada exercício.
Com o lançamento que foi realizado, além do IRPJ devido pela empresa no 1°
trimestre/2015, foi apurado R$12.849.823,78(IRPRAdicional), de modo que o total
devido para o período é de R$28.167.669,73 (R$15.317.845,95 + R$12.849.823,78).
Fl. 10557
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

To 1111
ffl..1,3-.491-408.D8
13a.361.21,67
.1a)
Valores exigidos no auto de infra çào ;
Descrição
20..3
7101.6
Valor do alc)
272..192.071,w
325.371491.44
PF oirnponsark
8,35 3..2".:44
0,4210
ENCSLL compensada
6,644,193,25
Ge
Eme do cálculo
89.31.13.541,711
325-X,1491.44
IR
45,135.S37:.07
91.336.8-72,91
Multa -
33,8.5 1,877..79
61, ocr2,654,69
Juros
1.294.1'4
21.. *1-41
903,75
s.2.208.1-- 80
15.59- S19 S3
3,5.0-L901.3g
161-2.30,1;140.93
29- 2
44d24
21.962,5^5,67
91422
59.163.467513
Total TRP.T
CSLL
tit.At5 -5%
.1111,03
Total CSLL
4>4.z42-368,5-,
Reapuraçàa • IRPJ:
rkeffir-rição
20..3
Total
Principal - PC
45.11-.41a,42
.79.696. D22911.
124-81343z53
Multa - 7594
33.838 .057.E11
59-772.Q1Ct,5$
93.6;0.074339
Juros
apuraçã o - CS Lt.:
19.224.027,4S
21.9344.54,27
40.158.491,72
Descrição
Iii
20:6
Print:pai - Pwe
1•6•248•90436
29. z83.434,23
45,532,3351.59
Multa - 75%
12...186.676,02
21- 962.5 -5 67
34.149.251.69
Juros.
6.562.991,6o
43.o61-72 9,4.4
14 .6a4 .621 ,Q4
Tot.n1 1T - rs
132.1 . .44,64
Z3 2.3 i
35z,1988.196,9- (h
J
Fl. 35 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
As deduções pleiteadas pela impugnante, somam no 1° trimestre o valor de
R$199.732,70, poderia realmente haver valor a maior a ser deduzido em virtude do
dispositivo citado, entretanto, não há nos autos comprovação do valor total pago a título
de PAT e de incentivo a cultura e, pelos números encontrados na declaração apresentada
pela impugnante, entende-se que os valores que ela teria direito a deduzir já foram
feitos, vez que os valores declarados estão muito aquém do limite de 5% do valor
devido do imposto no período apurado por ela em sua declaração
Assim, as deduções pleiteadas pela impugnante já foram utilizadas por ela quando da
apuração do seu imposto a pagar declarado, não cabendo nova dedução sobre o imposto
suplementar apurado.
Em sede recursal, a contribuinte aduz que com o auxílio da empresa de auditoria
PWC elaborou planilha de cálculo (doc. 05 da Impugnação), que detalha como deveria ter sido
realizado o cálculo do imposto devido pelo agente fiscal.
A Recorrente apresenta resumo dos cálculos do auto de infração e do recálculo
efetuado (imagem extraída do mencionado relatório), a fim demonstrar a evidente discrepância
entre ambos:
A recorrente assim contesta a análise da DRJ:
512. De acordo com a DRJ, não há nos autos comprovação dos valores pagos de PAT e
incentivo à cultura pleiteados pela Recorrente.
513. A assertiva é absolutamente equivocada. Os comprovantes relativos às doações de
incentivo à cultura constam da planilha juntada aos autos (vide aba "6.Doações") e
comprovam a integralidade dos valores informados da planilha. Veja-se: a Planilha não
Fl. 10558
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Orlenee I.TDA - -Mula €1,.
n.L51 CSLL narn
1 111.11-111.1111111.111411 A.1 ,41,11,11, 1,111.1.1 14,111114..oN
.I05.15l.nfrparIllr.nrAn
ã
•R
.91:141,
•
r....
f
cd,11.1.111.11111.1 1 RP.P
7.- 7
4.
mirwrwa •
L.2.e.1.0purEe(4.1eiku)Lei
4.EltEkE erp.k:rado (E.E...-krz0 ri- ICE,
tilbtkçOIS
1:10
▪ .{-)1Eleemei Peri:muni»
k
ce Nd'
L'O.D1,2
.11,r1, .1, -.S0 ',I , 11;
1.1.1hkec 110 Wh'-;0N.,
• •
•
Tkeck
5,1.]10,

tp.01.1131;,{10.
kre
90.}4.4...94U2
(.410 eCI
,
11.1. I;
111
151, II. •Eepp4AHL
AcluE1.0 1 .5".e ) • 1:00emicuiEekiu
s.3 150 ..tIke eq_.0.041.5ES.511
▪
SF.I.TC - Roo 20u1sdu
E Lel.A.1.1)11. A21_14 .KLEAL.0.11.1ÉKE
ki LEL. -.2
.1.131.nd./11-firaç218 - Vnipm.r.o.rbelIprilã
504 • 41.'1'.
.11,I 1..4AIL 4,4,11?
Fl. 36 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' câmara/ia Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
está simplesmente listando os referidos comprovantes. Ela contém os arquivos em PDF
que comprovam integralmente os dispêndios efetuados.
514. Já no que tange ao PAT, a Planilha indica os lançamentos contábeis relativos a
todas as despesas efetuadas (abas "5.PAT", "A", "B", "C" e "D", os quais refletem as
informações contábeis disponibilizadas à RFB via SPED e que nunca foram
questionadas, sendo, portanto, incontroversas!
515. A DRJ sustenta ainda que a Recorrente já efetuou em suas declarações todas as
deduções a que teria direito. Para sustentar sua assertiva, o colegiado usa como exemplo
o primeiro trimestre de 2015.
516. Ocorre que, de fato e como demonstra a planilha (vide abas "2.Recálculo",
"5.PAT" e "6.Doações", no primeiro trimestre de 2015, de fato a Recorrente já tinha
utilizado a totalidade dos valores de PAT do período em sua declaração. Portanto, em
relação a esse trimestre, nenhuma dedução adicional foi pleiteada.
517. No entanto, o mesmo não acontece em todos os trimestres. Por óbvio, a Recorrente
somente pleiteou deduções adicionais nos períodos em que faria jus a tanto. Veja a
seguir comparativo, extraído da Planilha (aba "2.Recálculo"), entre o primeiro trimestre
de 2015, em que nenhuma dedução adicional de PAT e incentivo á cultura e é pleiteada
e o segundo trimestre de 2016, em que a Recorrente faz jus a deduções adicionais de
ambas as espécies:
518. Reitere-se que as informações, cálculos e documentos que dão suporte a esses
valores estão nas demais abas, como descrito nos parágrafos acima.
519. Como se vê, portanto, a DRJ não analisou a argumentação da Recorrente e
tampouco a documentação por ela apresentada, se limitando a fazer presunções com
base em um único trimestre dentre os 8 trimestres que são objeto de análise nestes autos.
520. Ademais, relevante pontuar novamente que a recomposição das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, efetuada pela Fiscalização na lavratura do AI, enseja,
obrigatoriamente, a recomposição das deduções a serem utilizadas.
521. E, como demonstrado pela planilha juntada aos autos, a Recorrente não utilizou o
valor máximo disponível das deduções de doações e PAT para período e análise. Logo,
se havia estoque superior de valores de PAT e doações, passíveis de utilização para o
período sob análise, o aumento da base de cálculo implicaria, naturalmente, no uso dos
saldos em estoque.
522. Por fim, cabe, ainda, notar que o mero fato do IRPJ e da CSLL terem sido
cobrados mediante lançamento de oficio não afasta a possibilidade da Recorrente
utilizar-se dos benefícios fiscais autorizados em lei que não haviam sido previamente
utilizados.
Pois bem.
Fl. 10559
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 37 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Penso que não seja plausível o pedido da contribuinte.
Quanto às deduções devidas à adesão a programas sociais ou doações, tem-se que
tratam de faculdade concedida ao contribuinte, cuja formalização deve efetivar-se quando da
entrega da declaração DIPJ.
O processo administrativo fiscal não se constitui instrumento jurídico apropriado
nem para o sujeito passivo formalizar a opção pela dedução do incentivo fiscal a tais programas
e nem, como pretende a interessada no caso em tela, para a verificação pela autoridade julgadora
do atendimento às condições legais para o desfrute de tais benefícios, ou para recálculos dos
referidos limites de dedutibilidade.
Nesse sentido o acórdão n° 1201.002.150 — 2a Câmara / 1' Turma Ordinária, cuja
ementa é parcialmente transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
DEDUÇÃO.
Descabe rever e aumentar o valor da dedução do incentivo fiscal do PAT, decidido pelo
contribuinte na entrega da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ, na revisão da apuração do IRPJ devido, no lançamento de oficio.
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.
Subsidiariamente - Da Ilegalidade Da Incidência De Juros Selic Sobre A Multa De Ofício
Neste tópico, defende a recorrente a improcedência da exigência de juros de mora
sobre a multa de oficio.
No que se refere à multa de oficio, já é sedimentado neste órgão a incidência da
taxa SELIC sobre o valor correspondente à multa de oficio, por meio da Súmula Vinculante n°
1083.
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido:
i. Conhecer do Recurso Voluntário da contribuinte e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar integralmente a exigência fiscal.
ii. Subsidiariamente, voto por dar provimento ao recurso para: cancelar a
exigência de CSLL, cancelar a exigência de multa isolada quando
cumulada com a multa de oficio;
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
3 Súmula CARF n° 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de oficio.
Fl. 10560
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 38 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza — Redator designado.
No presente caso, pelo voto de qualidade foi negado provimento ao Recurso
Voluntário, restando vencido o nobre Relator André Severo Chaves, que proferiu seu voto no
sentido de afastar a glosa da amortização do ágio e, por consequência, de cancelar integralmente
a exigência fiscal.
Além disso, consta do Acordão que, também pelo voto de qualidade, o Relator foi
vencido no encaminhando pelo cancelamento, subsidiariamente, das exigências de CSLL e de
multa isolada sobre estimativas.
Ocorre que no presente processo, não houve autuação da Autoridade Fiscal sobre
a multa isolada de estimativas, de modo que nesse voto não conheço da matéria, tratando apenas
da glosa da amortização do ágio e da exigência de CSLL.
DA GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
A glosa da amortização do ágio foi mantida em razão de neste Colegiado ter
prevalecido o entendimento de que, no presente caso, não restou configurada as hipóteses
previstas nos art. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, notadamente pela identificação do uso de
"empresa veículo" por empresa estrangeira no pagamento de ágio, com a finalidade, única e
exclusiva, fiscal.
Destacando o brilhante voto e com a máxima vênia, tenho que discordar no mérito
de suas convicções.
Conforme restou esclarecido, para o Relator, na reorganização societária
promovida pela Recorrente, ficou configurada a confusão patrimonial no momento da operação
de incorporação entre a investida e investidora e como no momento do investimento houve o
pagamento de ágio, nos temos do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77, o contribuinte tinha
autorização para a amortização do ágio.
Destaca ainda o ilustre relator que a autoridade fiscal caracterizou as operações
como "Ágio Intragrupo", contudo no seu entendimento, essas transações ocorrendo anterior à
Lei 12.973/14, não havia proibição para transação entre partes dependentes.
Nesse ponto, concordo com o relatório vencido, de fato, antes da Lei 12.973/14, a
legislação não vedava transações provenientes de reorganização societária com ágio entre partes
relacionadas, notadamente, operações dentro de um grupo econômico, contudo esse tipo de
operação deve estar lastreado em atos que não busquem a criação do ágio de forma artificial, de
modo que apenas uma "casca" frágil protege a verdade.
Segue abaixo trecho do Acordão da DRJ recorrido:
Outra alegação da impugnante é acerca da ausência de vedação legislativa de transações
entre partes relacionadas.
Não há realmente vedação legal neste sentido, e não é esta a discussão central do
processo, o que se discute aqui não é a possibilidade de se fazer negócios entre
empresas do mesmo grupo, uma vez que há na legislação vários dispositivos que
Fl. 10561
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 39 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
regulamentam tipos diferentes de negócios, o que se vislumbra aqui e está sendo
combatido é o uso artificial de meios tendentes a demonstrar uma operação diferente do
que realmente aconteceu.
O ágio interno nasceu de uma avaliação de patrimônio da autuada que quando
reconhecida em sua controladora teve o valor do investimento ajustado, entretanto, a
reavaliação foi feita com o intuito de se transacionar especificamente com partes
relacionadas e não com o mercado em geral, dando uma aparência de negócio jurídico
perfeito.
Na verdade, o Grupo GE praticou uma série de eventos artificiais que objetivaram
ocultar o real propósito do negócio, dando uma aparência irreal dos fatos tendente, não
apenas, a ocultar a efetiva origem do ágio negociado entre partes independentes, mas
também, do propósito do conglomerado empresarial.
A verificação da criação artificial do ágio só é possível quando analisada toda a
estrutura organizacional, ou seja. o entendimento do modus operandi usado pelo Grupo
GE para viabilizar a reorganização societária pretendida.
O contexto no qual se insere a autuada é o mesmo que de todas as outras empresas do
quadro acima, e o emprego de atos revestidos de mera observância da forma não é
suficiente para convalidar sua eficácia do ponto de vista tributário, mas é suficiente para
demonstrar a verdadeira intenção do agente.
A ordem jurídica não autoriza a livre gestão de negócios empresariais com a execução
de operações não usuais e anormais, praticados por mera liberalidade e alheios de
propósito negocial que contribuam a promover atividade econômica, sobretudo para a
geração de despesas não necessárias com a única valia de afetar a base de cálculo do
imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, reduzindo-se
artificial e impropriamente a carga tributária da entidade
Outro aspecto importante na análise de uma reorganização societária dentro de um
mesmo grupo é a necessidade de mensuração do ágio, tendo em vista que todos os atos
gerenciais e de decisão foram tomados por agentes interessados no mesmo objetivo, diferente do
caso de uma transação entre partes não relacionadas, onde um quer o melhor preço e outro quer
desembolsar o menor valor possível.
A proibição expressa de transações de ágio interno com a edição da Lei 12.973/14
só veio corroborar a teoria contábil, indissociável do Direito Tributário.
A efetiva demonstração do fluxo financeiro que evidencie o pagamento do custo
de aquisição celebrado entre as partes, incluindo-se o montante do ágio é uma condição
essencial, contudo no presente caso houve apenas a transferência de ações entre controladas.
Corroborando com a assertiva acima, a fiscalização identificou que no Relatório
de Avaliação elaborado por uma auditoria independente apresentado pela Recorrente consta
ressalvas sobre as informações que embasaram o documento e que coloca suspeita sobre o valor
da operação.
Segue abaixo trecho extraído do relatório da decisão a quo:
6.4.5 Ernst & Young - Em 11/11/2009, a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda
(Ernst & Young) apresentou o relatório de avaliação econômico-financeira da GE
Celma Ltda (Doc30; Doc156; Doc172), com uma estimativa/expectativa de valor justo
para o total do patrimônio da GE Celma de R$ 2.089.901.000,00. Informa ainda que o
propósito da avaliação é estimar o valor justo da GE Celma em 30 de junho de 2009
para auxiliar a General Eletric do Brasil Ltda no cumprimento da legislação fiscal
(—)
Fl. 10562
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 40 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
6.4.7 Ressalvas apresentadas pela E&Y - Das ressalvas consignadas, destaca-se o
objetivo da avaliação em apenas evidenciar a existência de um ágio baseado em
rentabilidade futura na GE Celma (art. 385, parágrafo 2°, inciso II, do RIR/99),
eximindo-se a E&Y de qualquer responsabilidade quanto a veracidade das informações
prestadas, uma vez Que na elaboração da referida avaliação utilizaram-se apenas
informações fornecidas pelas administrações das empresas envolvidas e que o
trabalho da E&Y não consistia em trabalho de auditoria nos elementos apresentados.
Verificou-se ainda que a premissa estabelecida para a avaliação falha ao proceder à
avaliação do patrimônio da GE Celma para identificação de um ágio com fundamento
em resultados de exercícios futuros, pois este, apesar de utilizado posteriormente pela
GE Celma, como veremos mais adiante, não derivou de um processo de aquisição
entre partes independentes, mas tão somente como consequência da
estimativa/expectativa de evidenciação do valor justo da GE Celma. (Griffou-se)
Esta operação já foi objeto de Recurso Voluntário para o CARF referente ao
julgamento do processo n° 16682.722.573/2016-71, dos anos de 2011 e 2012, no qual o acordão
n° 1302-003.160 da 3' Câmara/2a Turma Ordinária, negou provimento ao Recurso, mantendo
assim, integralmente o crédito tributário.
Com o devido respeito, transcrevo parte do voto vencedor do acordão n° 1302-
003.160 que adotou os mesmos fundamentos da decisão de piso, a qual trouxe lição do jurista
Marco Aurélio Greco sobre o ágio em operações anteriores à Lei 12.973/14:
Sob esta ótica tradicional, antes do processo de convergência às normas
internacionais de contabilidade e, mais recentemente, das alterações trazidas com o advento da
Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, comumente designava-se o ágio tal qual a diferença
apurada entre o valor pago pelo adquirente em uma transação empresarial de aquisição do
investimento permanente (valor de aquisição) e o respectivo valor patrimonial da entidade
adquirida (valor contábil). Nesse sentido, oportuno trazer as lições do tributarista Marco Aurélio
Greco em artigo publicado em obra coordenada pelo jurisconsulto em Direito Societário e
Empresarial, Walfrido Jorge Warde Jr., por meio do qual ilustra as circunstâncias que permeiam
a mensuração do ágio em negócios desta natureza:
"A figura do ágio na aquisição de participações societárias tem sido objeto de reiterada
atenção dos que atuam no campo do Direito Tributário brasileiro. É figura que surge
sempre que seu custo de aquisição superar o valor de patrimônio líquido da controlada
ou coligada. Merece particular atenção quando se apresenta no âmbito da aquisição de
empresas ou eventual reorganização societária.
(—)
Vale dizer, é fruto da comparação entre dois valores: de um lado, (i) o custo de
aquisição (que vou aqui denominar de "preço") e, de outro lado, (ii) o valor do
patrimônio líquido.
(—)
Para realizar-se a operação, o "preço" precisa ser definido. Para tanto, podem ser
utilizado os mais diversos critérios. (...)
Em suma, uma infinidade de variáveis e critérios podem levar a um determinado
"preço". Neste passo, estamos no plano da defmição do "preço" da "compra" que, como
regra, envolve negociação; vale dizer, proposta, contraproposta, ajustes,
condicionamentos, contingências, etc.
Neste momento, um dos critérios que pode ser utilizado para fins de determinação do
"preço" da "compra" é a estimativa, em certo horizonte de tempo, da possibilidade de
geração de receita e resultados do empreendimento desenvolvido pela pessoa jurídica à
qual a participação societária se refere.
(—)
Fl. 10563
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 41 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
Caso o preço de "compra" da participação societária seja maior do que o seu valor de
patrimônio líquido na época da aquisição, surgirá a figura do ágio, equivalente à
diferença entre o custo de aquisição (...) e o valor de patrimônio líquido.
Neste momento, o preço corresponde a um divisor de águas; operase um corte entre os
elementos que levaram à determinação de sua dimensão e o que virá a ser feito na etapa
subseqüente. [...]"
(Greco, Marco Aurélio. Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura: Algumas
observações; in Fusão, Cisão, Incorporação e Temas Correlatos. Walfrido Jorge Warde
Jr. (Coord.). São Paulo. Quartier Latin, 2009, p. 276, 278/279 e 281/282).
Observa-se no trecho acima há preocupação com o preço e não seria diferente,
pois é o ponto nevrálgico em uma negociação, sendo nos casos entre partes relacionadas, como
no presente processo de empresas de um mesmo grupo econômico, os "critérios e variáveis",
conforme lição do professor Greco ficam notadamente sob suspeita, principalmente após a
protelação na entrega dos demonstrativos da origem do ágio, documento essencial previsto no §
3° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Outro aspecto determinante nesses casos de "Ágio Intragrupo" é a ausência de
fluxo financeiro entre as partes intervenientes.
Mais uma vez, valo-me do voto vencedor do acordão n° 1302-003.160 citando
novamente o tributarista Marco Aurélio Greco, quando trata do "ágio de si mesmo":
"Por vezes, quando uma pessoa adquire determinada participação societária o faz com
ágio, pois o valor da aquisição é superior ao respectivo valor de patrimônio líquido.
Ocorre que, num momento posterior à aquisição, por vezes sucede de ser feita uma
incorporação às avessas que gera uma situação curiosa em relação ao ágio na
aquisição da participação societária. Com efeito, o ágio tem por objeto uma participação
societária de titulafidade da controladora, que representa uma fração do capital da
pessoa jurídica controlada à qual se reporta. Na medida em que a controlada incorpora a
controladora, desaparece o sujeito jurídico titular da participação societária. Assim, caso
preservado, o montante do ágio passaria a estar dentro da incorporadora (antiga
controladora), possuindo como origem um elemento que agora integra a própria
incorporadora. Seria um "ágio de si mesmo", o que sugere uma preocupação quando se
analisa caso concreto que apresente este feito.
Também aqui é preciso fazer uma distinção entre o surgimento do ágio (motivos e
finalidades da operação) e o seu aproveitamento, pois a lei tributária pode admitir essa
hipótese ("ágio de si mesmo") e prever algum tipo de dedução, seja como elemento
integrante da apuração da renda como tal, seja a título de incentivo ou beneficio fiscal.
O cerne da questão não será o aproveitamento, mas o meio utilizado e o modo de
agir adotado para, eventualmente, "construir" ou "materializar" a hipótese de
incidência da regra de aproveitamento." (Greco, Marco Aurélio. Planejamento
Tributário. 3' edição. São Paulo, Dialética, 2011, p. 478/479) (Griffou-se)
Tem assim que conforme exposto, sigo o mesmo entendimento do Acordão CARF
n° 1302-003.160 acima citado e voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário no
que concerne a glosas de amortização de ágio proveniente da aquisição da participação
societária.
GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO RELATIVAMENTE À CSLL
Apesar da Recorrente iniciar suas alegações sobre os reflexos da amortização do
ágio em relação à CSLL como um ponto "sem grandes problemas", entendo que esse assunto
ainda carece de um debate mais aprofundado, como pode ser observado no presente caso em que
a negativa de provimento do recurso ocorreu pelo voto de qualidade.
Fl. 10564
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 42 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
A tese defendida pela Recorrente se baseia no fato de que não há vedação legal
para amortização do ágio para fins de CSLL, conforme trecho abaixo do Recurso Voluntário:
470. Como resultado, a regra geral é que a amortização de ágio não é dedutível para os
fins de IRPJ. Para que a amortização seja dedutível na base de cálculo do IRPJ é
necessário um regime especial. Esse regime está contido no artigo 386 do RIR/99, (...)
471. No entanto, em que pesem as afirmações da DRJ, não há dispositivos comparáveis
aos citados acima, relacionados exclusivamente ao IRPJ, para o caso da amortização do
ágio na base da CSLL.
472. Não existe vedação para a amortização do ágio, como também não se requer um
regime especial para a sua amortização, vinculado à necessidade de incorporação de
empresas. A amortização do ágio para os fins da CSLL é dedutível em qualquer
hipótese, havendo ou não incorporação. (Griffou-se)
Aduz que as Autoridades Fiscais utilizam do art. 57 da Lei n° 8.981/95 e do inciso
III do art. 13 da Lei n° 9.249/95 para autuar pela indedutibilidade das despesas de amortização
de ágio na base de cálculo da CSLL.
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei n 9.065, de 1995)
(—)
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(—)
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
E completa afirmando:
"481. De se notar que a C. CSRF, por meio do Acórdão 9101-002.549, já se posicionou
no sentido de que, somente quando há na autuação fundamentação pelo artigo 13,
inciso III da Lei n° 9.249/95, é que se poderia exigir a adição das despesas de ágio à
base de cálculo da CSLL. O citado Acórdão é expresso no sentido de que autuação
consubstanciada tão somente no artigo 57 Lei n° 8.981/95, tal como ocorreu no presente
caso, não permite, por si só, impedir a dedução das despesas de amortização de ágio da
base de cálculo da CSLL:" (Griffou-se)
O ilustre Relator alinha-se ao posicionamento do Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto em voto prolatado no acordão n° 9101-006.164 e com a máxima vênia, divirjo do
entendimento do Relator e do ilustre Conselheiro do CSRF.
Em que pesa as alegações sobre o art. 13 da Lei n° 9.249/95, a Recorrente
reconhece que no AI, o Agente Fiscal não o utiliza como justificativa para indedutibilidade da
CSLL, de modo que tais argumentos não serão enfrentados no presente voto.
Concordo com a Recorrente quando afirma: "O artigo 57 da Lei n°8.981/95 n'eí o
autoriza que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ (..)", de fato, o art. 57, apenas
estende à CSLL as regras referentes à apuração e ao pagamento estabelecidas para o IRPJ, tanto
que, a IN n°1.700/2017 (posterior ao fato gerador) ratificou o entendimento de regras de
Fl. 10565
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 43 do Acórdão n.° 1401-006.920 - 1' Sejul/4' Câmara/1' Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
indedutibilidade referentes ao IRPJ não podem ser estendidas automaticamente à determinação
da CSLL.
Contudo, discordo da alegação da Recorrente para uma norma específica para
CSLL nos casos de glosa de amortização de ágio, isso porque a regras para o IRPJ são as
mesmas que fundamentam a glosa para a CSLL
O Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, vigente à época dos fatos, já vedava o
aproveitamento da amortização do ágio na apuração do lucro real (art. 25), e apenas autorizava a
utilização integral do ágio no momento da alienação ou liquidação do investimento (art. 33).
A Lei n° 9.532/97 modificou a legislação, estabelecendo limites para a
amortização do ágio nas situações de fusão, cisão e incorporação, que é caso do presente
processo, como pode ser observado no art. 7°:
"Art. 7° A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de
dezembro de 1977)
I - Deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.59S, de 1977, em contrapartida a conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II- Deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que nata a alínea "c" do §
2° do art. 20 do Decreto-Lei n" 1.59S, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - Poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "h"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, a
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - Deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que nata a alínea
"h" do § 2° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.59S, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subsequentes a
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
Sobre a formulação gramatical do art. 7° acima, o ilustre Conselheiro Murilo Lo
Visco abordou esse aspecto na redação do voto vencedor do acordão 1402-004-310, proferido na
sessão de 10 de dezembro de 2019, a qual reproduzo o trecho abaixo (griffos do original):
E quanto ao regramento contido na Lei n° 9.532, de 1997, embora possa realmente dar a
entender que alcançaria apenas o IRPJ, cumpre esclarecer que a norma ali prevista foi
construída para disciplinar a contabilização do ágio, de suas amortizações e, por
consequência, a própria apuração do lucro contábil e não apenas a base tributável. Nesse
sentido, confira-se a redação de seu art. 7°:
(—)
Como se nota, o art. 7° da Lei n° 9.532, de 1997, disciplinou a contabilização do ágio
(e sua amortização) nos casos de fusão, cisão ou incorporação envolvendo investidor e
investimento adquirido com ágio, observando-se seus diferentes fundamentos.
Especificamente no inciso III do caput, também merece destaque o fato de ter sido
utilizada a construção "nos balanços correspondentes à apuração de lucro real" em vez
de "nos balanços correspondentes à apuração do lucro real". Ao adotar essa formulação,
considerando todo o contexto do dispositivo em questão (que inclusive determina
registros em contas de ativo e de passivo, e especifica lançamentos de partida dobrada),
tudo indica que o legislador não pretendeu dispor apenas sobre a apuração do lucro real,
mas pretendeu, sim, disciplinar o passo que antecede a apuração do lucro real,
Fl. 10566
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 44 do Acórdão n.° 1401-006.920 - ia Sejul/4a Câmara/la Turma Ordinária
Processo n° 16682.720873/2019-69
justamente a elaboração do balanço contábil que serve como ponto de partida para a
apuração dos tributos incidentes sobre o lucro, aí incluída a CSLL.
Dessa forma, parece-me evidente que o art. 7° da Lei n° 9.532, de 1997, disciplinou a
apuração do lucro contábil para os efeitos fiscais e, por consequência, alcançou também
a CSLL, e não apenas o IRPJ. E como fez referência ao ágio conforme determinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, pode-se perfeitamente entender que toda
a disciplina referente à amortização do ágio também se aplica à CSLL, especialmente no
que tange à vedação contida no art. 25 do mesmo Decreto-Lei, abaixo reproduzido com
a redação vigente à época dos fatos:
Art. 25 As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não
serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33
Observa-se que a brilhante identificação da diferenciação entre o "de lucro real"
para o "do lucro real" faz a diferença para alcançar a CSLL.
Não foi sem propósito para o legislador a inclusão da preposição "de", pois em
uma análise de todo regramento imposto pelo art. 7°, no qual consta de forma específica como
deve ser o registro de ágio em contas de ativo e passivo, não seria diferente em relação à
apuração do lucro real, na qual o legislador pretendeu alcançar todo o processo, incluindo a
elaboração do balanço contábil e dessa forma alcançando a CSLL.
Logo, sendo considerada indevida a exclusão de amortização de ágio para o IRPJ,
o mesmo vale para a CSLL.
Por tudo que foi exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário quanto à glosa da amortização de ágio relativamente CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza
Fl. 10567
DF CARF MF
Original
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 44 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.0624.15142.DKNN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 27/05/2024 10:10:44 por Luiz Augusto de Souza Goncalves.

Documento assinado digitalmente em 27/05/2024 10:10:44 por LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES, Documento
assinado digitalmente em 28/04/2024 23:30:15 por ANDRE SEVERO CHAVES e Documento assinado digitalmente
em 24/04/2024 08:28:55 por FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 20/06/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP20.0624.15142.DKNN

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
050D724D6B242CD6B75F1BB131FC34736E954AFF094112EBC2FCC09F1BF89B1B
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16682.720873/2019-69. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.